Tribunal: CARF
Processo: 16561.720171/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720171/2016-17
ACÓRDÃO
9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RAIZEN ENERGIA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
ART.
118
DO
RICARF.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de
divergência acórdão que examine situação fática distinta da analisada no
aresto recorrido.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi
gerado internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e
transferido à pessoa jurídica que foi incorporada.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES
DISTINTAS. NOVA REDAÇÃO DADA PELA MP 351/2007. APLICÁVEL À FALTA
DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2007.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a
multa isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa
mensal independentemente do valor do tributo devido ao final do ano,
cuja falta ou insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa
de ofício. São duas materialidades distintas, uma refere-se ao
ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no tempo
determinado e a outra pelo não oferecimento à tributação de valores que
estariam sujeitos à mesma.
Fl. 8120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às matérias “Dedutibilidade fiscal dos Ágios
Internos” e “multas isoladas concomitantes”. No mérito, acordam em: (i) por maioria de votos,
negar provimento em relação à matéria “Dedutibilidade fiscal dos Ágios Internos”, vencidos os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Jandir José Dalle Lucca que votaram por dar
provimento; votaram pelas conclusões os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior; e (ii) por maioria de votos, dar provimento ao
recurso em relação à matéria “multas isoladas concomitantes”, vencidos os Conselheiros
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado
que votaram por negar provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração
de voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por RAIZEN ENERGIA S/A em face do
Acórdão no 1402-003.857 (16/04/2019), cuja ementa e respectivo dispositivo receberam a
seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
AUDITORIA FISCAL. PERÍODO DE APURAÇÃO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA PARA
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO DE FATOS, OPERAÇÕES,
REGISTROS E ELEMENTOS PATRIMONIAIS COM REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA
FUTURA.
Fl. 8121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
3
A contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo
a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
deve levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança (Súmula CARF no 116).
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE MESMO GRUPO
ECONÔMICO. INDEDUTIBILIDADE.
Incabível a formalização do ágio como decorrência de operação societária
realizada entre empresas de mesmo grupo econômico, pela inexistência da
contrapartida do terceiro que gere o efetivo dispêndio.
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
Não há como aceitar a dedução do ágio com utilização de empresa veículo,
quando o procedimento do sujeito passivo não se reveste de propósito negocial,
mas revela objetivo exclusivamente tributário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
“Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos: i.i) rejeitar a
arguição de nulidade da decisão de primeira instância, divergindo os Conselheiros
Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Edeli Pereira
Bessa; ii) por unanimidade de votos: ii.i) rejeitar a arguição de decadência do
direito do Fisco questionar a legitimidade do ágio; ii.ii) rejeitar a aplicação do art.
24 da LINDB, votando pelas conclusões os Conselheiros Caio Cesar Nader
Quintella e Junia Roberta Gouveia Sampaio; ii.iii) negar provimento ao recurso
voluntário relativamente ao ágio na aquisição da "NDPAR" através da permuta
pela "AGUAPAR", votando pelas conclusões os Conselheiros Caio Cesar Nader
Quintella, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e
Junia Roberta Gouveia Sampaio; ii.iv) negar provimento ao recurso voluntário
relativamente aos ágios decorrentes da subscrição de capital da "CORONA"
efetuado por "MANDIÇUNUNGA/DABARRA" e da subscrição de capital da
"MUNDIAL" pela "COSAN 50", votando pelas conclusões os Conselheiros Caio
Cesar Nader Quintella e Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira; ii.v) negar provimento
ao recurso voluntário relativamente à exigência de CSLL, votando pelas
conclusões os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, Junia Roberta Gouveia Sampaio e
Edeli Pereira Bessa, cujas razões serão incorporadas ao voto do Relator; ii.vi)
negar provimento ao recurso voluntário relativamente à aplicação do artigo 112
do CTN; ii.vii) negar provimento ao recurso voluntário relativamente à ilegalidade
da cobrança de juros sobre a multa; e iii) por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário relativamente à multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, divergindo os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis
Pagano Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e Junia Roberta Gouveia
Sampaio. Manifestaram interessem em apresentar declaração de voto as
Conselheiras Junia Roberta Gouveia Sampaio e Edeli Pereira Bessa.”
Fl. 8122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
4
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL, referente aos anos-
calendário 2011 e 2012, decorrentes da glosa de despesas relacionadas ao ágio na aquisição de
participação acionária, com multa de 75%, em sucessivas incorporações. Para facilitar a
compreensão, desde já se esclareça que são três os ágios em debate, assim identificados: “Ágio
ND-PAR”, “Ágio CORONA” (por vezes referido como “Ágio DABARRA”), e “Ágio MUNDIAL”. Houve
ainda lançamento de multa isolada por falta de recolhimento das estimativas devidas.
Por bem descrever os fatos e as alegações em litígio, aproveito parte do relatório da
decisão recorrida, naquilo que importa ao presente recurso, complementando-o ao final.
Fora consignado no termo de verificação e constatação fiscal (fls. 6.065 e ss), em
síntese, o seguinte:
● que a presente autuação é fruto da extensão da ação fiscal referente ao período
de apuração de 2006 a 2009, PAF no 16561.720093/2011-38, onde foram
detectadas as infrações “amortização de ágio” e “compensação indevida de base
de cálculo negativa de períodos anteriores”;
● que estes autos versam sobre “amortização de ágio”, gerado a partir de
operações societárias de incorporações sucessivas;
● que, além da interessada, relacionam-se ao caso as seguintes pessoas jurídicas
ou grupos de pessoas jurídicas:
1. Usina da Barra S.A – Açúcar e Álcool (doravante, BARRA 44). Até agosto
de 2002, seus sócios eram Cosan Indústria e Comércio S.A (doravante
COSAN 50) e Adm de Participações Aguassanta Ltda (doravante
AGUASSANTAP), com 45,4% e 54,6% de participação, respectivamente.
Após, a COSAN 50 passou a titularizar a integralidade das ações.
2. Agrícola Diamantina S.A (doravante DIAMANTINA). Sócios: Edda Corona
Ugolini (doravante EDDA), Sérgio Roberto Ugolini (doravante SÉRGIO),
Maria Eloisa Ugolini (doravante ELOÍSA) e Maria Regina Ugolini Chamma
(doravante REGINA), com as respectivas participações no capital social
iguais a 0,5%, 0,5%, 33% e 33%.
3. Monte Alto Agropecuária Ltda (doravante MONTE ALTO). Sócios:
Sócrates Nasser (doravante SÓCRATES) e Vivian Antonieta Corona Nasser
(doravante VIVIAN), cada um com 50% da sociedade.
4. Novadec Participações Ltda (doravante NOVADEC). Sócios: SÓCRATES e
VIVIAN, respectivamente, detentores de 37,5% e 62,5% das quotas.
5. Grupo Cosan. Em 2001, a Aguassanta Comercial, Importadora e
Exportadora
S.A
(doravante
AGUASSANTAC)
foi
constituída
pela
AGUASSANTAP, que detinha 100% de seu capital. Até 2004 ficou inativa,
ocasião em que adotou a razão social Cosan Comercial Exportadora e
Importadora Ltda. Na DIPJ/2006, seu representante informado era Rubens
Ometto Silveira Mello (doravante RUBENS).
Fl. 8123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
5
6. ND Par Participações Ltda (doravante NDPAR). Constituída em maio de
2005, tendo como sócios DIAMANTINA (99,99%) e SÉRGIO (0,01%). A
DIAMANTINA subscreveu e integralizou capital com ações da Açucareira
Corona S.A (doravante CORONA), primeira denominação da interessada.
7. Agrícola Mandiçununga S.A (doravante MANDIÇUNUNGA). Constituída
em dezembro de 2004, com a denominação EPC Administração e
Participações Ltda (doravante EPC), pelos sócios Belga Empreendimentos e
Participações Ltda (doravante BELGA) e RUBENS, este também seu
administrador. Inativa até fevereiro de 2006. Inicialmente, seu capital social
era de R$ 1.174.174,00, sendo R$ 1.000,00 subscrito e integralizado por
RUBENS. Em 07/12/2005, o capital social foi retificado para R$ 1.100,00 e
RUBENS manteve sua participação de R$ 1.000,00, cedendo, na mesma
ocasião, suas quotas à Gratia Administração e Participações S.A (doravante
GRATIA), representada pelo próprio RUBNES e por Pedro Isamu Mizutani
(doravante PEDRO). A transformação da EPC em MANDIÇUNUNGA se deu
após esta cessão.
8. Aguapar Participações e Investimentos Ltda (doravante AGUAPAR).
Constituída em 31/01/2006, tendo como sócios COSAN 50 (99,999%) e
RUBENS (0,001%). Em 02/02/2006, COSAN 50 e RUBENS cederam todas as
suas quotas para a MANDIÇUNUNGA, ato que lhe serviu para o aumento do
capital social. Nesta mesma data, o capital social da AGUAPAR também foi
aumentado em R$ 133.359.504,00, mediante emissão de quotas de valor
unitário R$ 1,00 que foram subscritas e integralizadas pela MANDIÇUNINGA
(R$ 113.357.104,00) e CORONA (R$ 20.002.400,00). Em 16/02/2006, a
CORONA cedeu a totalidade de suas quotas à MANDIÇUNUNGA. Em
21/02/2006, foi formalizada a “permuta” da AGUAPAR pela ND PAR, com a
saída da sociedade da MANDIÇUNUNGA, para assunção do controle pela
família Ugolini, controladora da ND PAR e da DIAMANTINA. Em 28/09/2007,
ocorreu a cisão parcial da AGUAPAR, com parte de seu patrimônio
transferido à DIAMANTINA.
9. FBA – Franco Brasileira S.A Açúcar e Álcool (doravante FBA). Constituída
em novembro de 2000, resultante de uma joint venture da COSAN 50 com
as sociedades Union SDA da Barra Ltda (doravante USDAB) e Sucden
Investimentos
S.A
(doravante
SUCDENI).
Em
17/02/2000,
USDA
Participações S.A (doravante USDAP) e Sucden Participações S.A (doravante
SUCDENP) aumentaram o capital da FBA, gerando um ágio de R$
22.991.609,16. Em 28/02/2001, a FBA incorporou USDAB e SUCDENI, com
isso seu capital social passou de R$ 52.393.573,00 para R$ 123.779.781,96.
Em 10/04/2001, a FBA adquiriu 99,96% da Univalem S.A Açúcar e Ácool
(doravante UNIVALEM) e 50% da Gasa – Guanabara Industrial S.A
(doravante GASA), gerando um ágio de R$ 24.117.658,24. Em 28/08/2001,
a FBA foi incorporada pela UNIVALEM. EM 24/05/2002, a FBA adquiriu da
sócia Grandene os 50% restantes da GASA. Em 27/01/2003, a GASA
Fl. 8124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
6
incorporou sua controladora FBA e adotou esta como sua nova razão social.
Em 19/11/2004, a FBA constituiu a Nova FBA Industria e Comércio Ltda
(NFBA). Em 21/01/2005, a NFBA adquiriu 98,34% da Destivale – Destilaria
Vale do Tietê (doravante DESTIVALE) e em 13/04/2005 adquiriu a parcela
remanescente, ao custo total de R$ 78.057,00. Em 27/04/2005, a
DESTIVALE incorpora sua controladora NFBA. Em 10/05/2005, ocorreu a
redistribuição do capital com a NFBA, que era sócia majoritária da
DESTIVALE, da Destilaria Agropecuária Ltda (doravante DESTILARIA) e do
Auto Posto Destivale (doravante DESTIVALEAP). Em 31/05/2005, a COSAN
recebe 52,5% do capital da FBA, passando a deter 99,9% e tendo o seu
capital social alterado para R$ 376.722.025,59. Em 29/07/2005, a COSAN
incorporou sua controladora Cosan S.A Refinadora de Açúcar (COSANR). Em
09/05/2006, a FBA foi incorporada pela Usina da Barra 48 (doravante
BARRA 48).
10. Danco Participações S.A (doravante DANCO). Constituída em
16/11/2000, com capital social de R$ 1.000,00, por RUBENS – com
participação de R$ 10,00 – e Usina Santa Helena S.A Açúcar e Álcool
(doravante SANTA HELENA) – com participação de R$ 990,00. Manteve-se
em situação de inatividade até fevereiro de 2007.
● que a interessada utilizou, nesta ordem, as seguintes denominações: CORONA,
BARRA 48, Usina da Barra 08 (doravante BARRA 08) e Raizen Energia S.A (atual);
● que, até setembro de 2005, o quadro societário da Corona era composto por:
DIAMANTINA, MONTE ALTO e NOVADEC, cada uma com 33,33% de participação;
● que, em 30/09/2005: (i) SÓCRATES subscreveu ações da interessada (então,
CORONA), no valor de R$ 96.680.456,16, integralizadas por meio de notas
promissórias pro-soluto que totalizaram R$ 104.990.225,80, dos quais R$
76.678.056,16 serviram para aumentar o capital social e R$ 28.312.169,66 foram
destinados à conta “reserva de ágio”; e (ii) DIAMANTINA subscreveu ações da
interessada, no valor de R$ 20.002.400,00, integralmente vertido para o capital
social. Dessa forma, o capital social da CORONA passou de R$ 37.895.000,00 para
R$ 134.574.919,45 [embora R$ 37.895.000,00 + R$ 76.678.056,16 + R$
20.002.400,00 seja igual a R$ 134.575.456,16];
● que, fruto das sobreditas subscrições, a participação acionária na CORONA
passou a ser de 34,99% para a NOVADEC, 34,99% para a MONTE ALTO e 30,02%
para a DIAMANTINA;
● que, em 13 de outubro de 2005, MONTE ALTO e NOVADEC venderam suas
participações na CORONA – bem como nas subsidiárias Açucareira Nova Tamoio
S.A (doravante TAMOIO) e Bonfim Nova Tamoio BNT Agrícola Ltda (doravante
BNT) – para a empresa Fluxo Comércio e Assessoria Internacional S.A (doravante
FLUXO), que cedeu metade dessa participação para a AGUASSANTAC, que passou,
então, a deter 34,99% do capital social da CORONA;
Fl. 8125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
7
● que, também em 13/10/2005, o capital social da NDPAR foi aumentado para R$
160.037.401,00, fruto de integralização de capital feita pela DIAMANTINA
mediante entrega de ações da CORONA – as mesmas ações que a DIAMANTINA
havia subscrito em 30/09/2005. Ao final desta operação, o capital da CORONA
estava dividido entre o grupo Cosan, a FLUXO – cada uma com 34,99% e a NDPAR,
com 30,02%;
● que, em 01/02/2006, a COSAN 50 adquiriu a parte da FLUXO na CORONA,
aumentando sua posição para 69,98% e pagando nessa aquisição o equivalente a
R$ 154 milhões. Na mesma data, BELGA e GRATIA cederam gratuitamente suas
ações da MANDIÇUNUNGA para a COSAN 50;
● que, em 08/02/2006, ELOÍSA, REGINA, ROBERTO, EDDA e SÉRGIO (sócios na
DIAMANTINA) firmaram com a MANDIÇUNUNGA e a CORONA (quotistas da
AGUAPAR em formação) instrumento de permuta de quotas da NDPAR por
quotas da AGUAPAR;
● que, em 09/02/2006, a NDPAR foi transferida pela DIAMANTINA à ELOÍSA, à
REGINA e ao ROBERTO;
● que, em 16/02/2006, a CORONA cedeu à MANDIÇUNUNGA a totalidade das
quotas que detinha da AGUAPAR;
● que, em 28/02/2006, a COSAN 50 subscreveu e integralizou novas ações
emitidas pela MANDIÇUNUNGA. Na mesma data, a denominação social da
MANDIÇUNUNGA foi alterada para Dabarra Participações S.A (doravante
DABARRA) e foi convertida em subsidiária integral da COSAN 50. Também na
mesma data, a CORONA aumentou seu capital social em R$ 480.365.561,00,
montante totalmente subscrito e integralizado pela DABARRA, com os mesmos
ativos que havia aumentado seu próprio capital na mesma data, horas antes.
Ainda em 28/12/2006, a COSAN 50 adquiriu 99% e a BARRA 48 adquiriu 1% da
DANCO;
● que, em 31/03/2006, a CORONA incorporou a BARRA 44, alterando sua
denominação para BARRA 48 e o endereço de sua sede para o da antiga sede da
BARRA 44;
● que, em 31/03/2006, a BARRA 48 deliberou pela incorporação (além da BARRA
44), da FBA, da DESTIVALE, da DESTIAGRO, da NDPAR, da DABARRA e da TAMOIO.
Na mesma data, a Munidal Açúcar e Álcool S.A (doravante MUNDIAL) aumentou
seu capital social em R$ 60.876.070,00, totalmente subscrito e integralizado pela
COSAN 50;
● que, em 28/02/2007, a DANCO - empresa inativa até então e com capital social
de R$ 1.000,00 - incorporou a BARRA 48 - empresa com capital de R$
660.518.604,29 e ativa desde 1956, passando a adotar a denominação BARRA 08;
● que, em 10/12/2009, a BARRA 08 alterou sua razão social para Cosan Açúcar e
Álcool S.A (doravante COSAN 08);
Fl. 8126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
8
● que, em 01/06/2011, a COSAN 08 alterou sua razão social para Raízen Energia
S.A;
● que, destas operações relacionadas, três dizem respeito a ação fiscal destes
autos: (i) ágio na aquisição da NDPAR pela MANDIÇUNUNGA; (ii) ágio na
subscrição de capital da CORONA pela MANDIÇUNUNGA; e (iii) ágio na subscrição
de capital da MUNDIAL;
● que o valor total dos ágios apurados na subscrição de capital da CORONA e na
aquisição da NDPAR foi de R$ 618.489.620,16. Entretanto, na CORONA, o ágio
obtido pela incorporação da DABARRA e da NDPAR foi contabilizado por R$
551.010.000,00, com taxa de amortização de 10% ao ano;
● que, com a Lei n° 11.638/07 e a MP n° 449/08, foi alterada a forma de
contabilização de ágios em aquisições de controladas e coligadas avaliadas pela
equivalência patrimonial, de forma que a utilização da via de constituição de
empresas veículo com o único objetivo de contornar a restrição legal à
amortização do ágio, apenas para pagar menos tributos, como fez a interessada,
tornam indedutíveis as despesas de amortização, por se tratar de ágio inexistente;
● que, dessa forma, os valores glosados foram os seguintes: (i) referente a 2011,
R$ 57.979.055,56; e (ii) em 2012, R$ 58.938.432,81. Em ambos os períodos, trata-
se ágio das sociedades DABARRA, NDPAR e MUNDIAL, conforme discriminado no
item 7.1.1 do relatório fiscal;
● que os valores acima mencionados foram obtidos: (i) nos demonstrativos de
composição dos valores declarados na ficha 36A das DIPJ; (ii) nos demonstrativos
apresentados pela interessada no curso da ação fiscal; e (iii) no Lalur do período
auditado, com base nos valores lá excluídos;
● que, ante a insuficiência de pagamento de estimativas de IRPJ e de CSLL, pela
recomposição das bases de cálculos em razão das glosas, foi aplicada multa
isolada;
● que, com base nos artigos 129 e 132 do CTN, bem assim no atigo 207, III, do
RIR/99 cabe a imputação de responsabilidade tributária à interessada, inclusive
quanto às multas, em razão da sua qualidade de incorporadora;
Da Impugnação:
Inconformada com a autuação, a recorrente apresentou impugnação, a qual
aproveito a sua descrição no relatório do v. acórdão recorrido:
[...]
● que decaiu a possibilidade de o Fisco questionar a legalidade dos atos que
deram origem aos ágios, uma vez que decorreram de operações societárias
efetivadas entre 02/2006 e 03/2006 - aquisição da NDPAR e aumento de capital
da CORONA - e entre 03/2006 e 10/2006 - aumento de capital na MUNDIAL. Ou
seja, muito embora os ágios tenham sido amortizados nos anos-base 2011 e 2012,
o fato contábil-societário, que deu origem aos referidos ágios, ocorreu em 2006,
Fl. 8127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
9
e, assim, "os 'fatos geradores' do IRPJ e da CSLL correspondem, em síntese, à
obtenção de resultados que provocam acréscimo patrimonial, a contagem do
prazo decadencial em relação aos referidos tributos deve ter início a partir do
momento em que os fatos jurídicos tributários formadores deste acréscimo
patrimonial forem reconhecidos, ou seja, no presente caso, a partir do fato
jurídico impugnado (origem dos ágios em 2006), e não a partir da sua
amortização, em 2011";
● que os argumentos fiscais para a desconsideração do ágio da NDPAR não
possuem qualquer fundamentação legal, ao passo que "as operações em foco
atenderam a todos os requisitos legais para registro e amortização do ágio" e
"todos os atos societários que acarretaram o aproveitamento do ágio pela
Impugnante deram-se de forma lícita e adequada para atingir os objetivos de
todas as partes, bem como com o conhecimento dos órgãos competentes
envolvidos". "Da análise do 'filme' das operações efetivamente ocorridas,
constata-se que as operações societárias ('várias fotografias') que culminaram no
aproveitamento fiscal do ágio pela Impugnante visavam, desde sempre, a
aquisição da NDPAR, detentora da participação societária na Corona, pela
Mandiçununga. Dessa forma, verifica-se desde já que a dedutibilidade fiscal do
ágio é uma mera consequência do conjunto das operações analisadas, com o
efetivo propósito negocial". Tal aquisição foi conseguida pela realização da
permuta ND-PAR x AGUAPAR, realizada entre a Família Ugolini e a
MANDIÇUNUNGA; num contexto que "envolve processo de reestruturação e
crescimento do Grupo Cosan, com investimento em novos negócios e mercados, o
que, inclusive, se verifica na própria operação de aquisição do controle acionário
da Açucareira Corona", já que "o evidente abismo financeiro em que se
encontrava a Corona (...) ensejou a principal dissidência entre os sócios da
Corona, após a entrada da Fluxo e da Cosan no negócio, (...) mesmo após os
diversos esforços conduzidos pelos novos acionistas, aliados à atuação da
acionista remanescente, ND-PAR, para reerguer financeiramente a Corona, esta
ainda permanecia em situação de grave endividamento, principalmente com
fornecedores, o que, por óbvio, não era interessante para o desenvolvimento de
suas atividades e, por consequência, realização do investimento pelos acionistas.
Neste contexto, a solução encontrada foi a realização de novo aporte de capital
na Corona, com o objetivo de evitar a falência do negócio. No entanto, a Fluxo e
ND-PAR não possuíam recursos suficientes para assim prosseguir, de forma que,
caso o aumento fosse realizado inteiramente ou principalmente pelo Grupo
Cosan, ocorreria a diluição de suas participações societárias e perda do controle
na tomada de decisões, situação que não era de interesse daquelas sociedades,
levando-as a optarem por se desfazer do negócio, alienando-o ao Grupo Cosan";
● que "é evidente, de plano, o equívoco cometido pela Autoridade Fiscal ao se
manifestar acerca da suposta inexistência de laudo para justificar o preço (e o
ágio) pagos na aquisição da ND-PAR, pois além de a legislação de regência não
trazer um rigor formal, exigindo a apresentação de um 'laudo' na forma como
Fl. 8128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
10
descrita no TVF, o laudo em questão foi, de fato, elaborado por empresa de
auditoria independente (Deloitte), datado de 31/01/2006 (doc. 04, já citado), ou
seja, antecipadamente à operação de permuta, a fim de se aferir corretamente o
valor das ações da Corona, único ativo da ND-PAR (...) o referido laudo de
avaliação reflete uma análise econômica da Corona, tendo em vista que,
conforme já mencionado e reconhecido no próprio TVF, a ND-PAR possuía, como
único ativo, a participação detida naquela sociedade. Ou seja, a análise da
expectativa de rentabilidade futura da Corona reflete a expectativa quanto à ND-
PAR. Assim, resta evidente pela análise da conclusão do Laudo de Avaliação dos
auditores independentes, elaborado nos termos da Lei, que o valor do ágio
decorrente da aquisição, pela Mandiçununga, da ND-PAR estava, sim, amparado
no fundamento econômico da rentabilidade futura, o que desqualifica, portanto,
a afirmação feita pela Autoridade Fiscal";
● que "o ágio ou deságio gerado em operações como as ocorridas no presente
caso decorre da diferença entre o valor de aquisição (custo de aquisição) e o valor
patrimonial das ações adquiridas (valor de patrimônio líquido), quando se adota o
registro da participação societária pelo método da equivalência patrimonial,
previsto no artigo 248, da Lei das S/A (Lei n° 6.404/76)12. No presente caso
concreto, a aquisição deu-se entre partes independentes, quais sejam, as pessoas
físicas acionistas da ND-PAR e a Mandiçununga (Dabarra), controladora da
Aguapar, mediante permuta da participação societária detida pelas partes nas
sociedades mencionadas";
● que, quanto ao ágio na DABARRA, os argumentos fiscais não possuem qualquer
fundamentação legal. A crise financeira enfrentada pela CORONA, inclusive com
elevado passivo fiscal, motivou o grupo Cosan a efetuar o aumento do seu capital,
"integralizado diretamente pela Mandiçununga (Dabarra)". Assim, "a operação
em foco teve, sim, um claro propósito negocial, consubstanciado na intenção do
Grupo Cosan em despender dos meios necessários para ver a continuação das
atividades desenvolvidas pela Corona, em estrita relação com o plano de negócios
traçado pelo Grupo no desenvolvimento e expansão de suas atividades, além do
atingimento de novos mercados". Ademais, "o registro do referido ágio tem como
suporte o mesmo laudo de avaliação econômica da Corona elaborado pela
Deloitte para fins da operação de aquisição da ND-PAR por permuta (...)
considerando-se que as duas operações (i.e. a aquisição da ND-PAR por meio de
permuta e o aumento de capital na Corona) são contemporâneas, efetivadas ao
final do mês de fevereiro de 2006, o laudo de avaliação da Corona datado de
31/01/2006 é plenamente suficiente para suportar os dois ágios". Acrescentou a
defesa que "ao fundamentar a glosa da despesa com o ágio em foco, a Autoridade
Fiscal questiona, ainda, a validade do ágio gerado no aporte de capital feito pela
Cosan 50 na Usina da Barra 44, transferido à Corona na integralização do aumento
de capital na Corona (...) Contudo, o entendimento fiscal neste tocante também
não merece prosperar, tendo em vista, primeiramente, que o referido ágio da
Usina da Barra 44 sequer ensejou qualquer despesa com amortização nos anos-
Fl. 8129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
11
base do presente lançamento". Mas que "na remota hipótese da desconsideração
do ágio da Usina da Barra 44 na capitalização da Corona, (i) o efeito no presente
caso seria apenas a glosa parcial do 'Ágio Dabarra' (exclusão do montante de R$
22.894.988,00 da composição de tal ágio), mas jamais a desconsideração integral
desse ativo, ou, ao menos, (ii) o presente processo deverá ser sobrestado até o
encerramento definitivo do processo administrativo n° 16561.720093/2011-38
que trata sobre esse ágio, como reconhecido pela própria Autoridade Fiscal";
● que "a figura do ágio decorrente de operação dentro do mesmo grupo
econômico, conhecida como ágio intragrupo ou, ainda, ágio interno, não pode ser
desconsiderada pela Autoridade Fiscal. Isso porque, a própria ciência contábil não
veda o ágio decorrente de operação realizada em um mesmo grupo econômico. O
que não se aceita é, na verdade, o ágio gerado dentro de uma mesma entidade
considerada de forma individual";
● que "o aumento de capital na Usina da Barra 44 se deu por meio de cessão de
créditos no valor de R$ 70.000.000,00, em conta corrente que a Cosan 50 detinha
com a Usina da Barra 44. Veja-se, aqui, que não se trata de ausência de
pagamento, como busca caracterizar a Autoridade Fiscal. De fato, o que se tem é
a cessão de um crédito, de forma que a Cosan 50 passa a possuir um débito futuro
com a Usina da Barra 44, em troca de participação societária em seu capital (por
conseguinte, uma aquisição)";
● que "com relação ao questionamento fiscal quanto ao laudo de avaliação para
aferição do valor justo de mercado das ações da Usina da Barra 44, deve se ter em
conta que, tratando-se de avaliação de empresa em operação ou de ações de
empresa em operação, o artigo 170, § 1°, da Lei das S/A estabelece que o preço
de emissão das ações em processos de aumentos de capital deverá ser fixado,
tendo em vista, alternativa ou conjuntamente: (...) I - a perspectiva de
rentabilidade da companhia; II - o valor do patrimônio líquido da ação; III - a
cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado,
admitido ágio ou deságio em função das condições de mercado. (...) Portanto,
diferentemente do alegado pela Autoridade Fiscal, o fato das informações e
dados que basearam o laudo de avaliação terem sido fornecidas pela Cosan 50 em
nada desqualificam o efetivo aumento de capital que se processou na Usina da
Barra 44";
● que "os argumentos fiscais para justificar a suposta invalidade do ágio
decorrente do aumento de capital na Mundial encontram grande semelhança
com as questões suscitadas pela Autoridade Fiscal na análise do ágio no aumento
de capital na Corona, já analisados e devidamente rebatidos" e que "seguindo em
linha com o processo de ampliação de suas atividades e atingimento de novos
mercados, o Grupo Cosan efetuou a aquisição da Mundial, ao passo que, após
esta negociação, passou a uma capacidade conjunta de produção de 32,8 milhões
de toneladas de cana-de-açúcar. (...) a partir da aquisição em foco e competente
adequação dos critérios contábeis adotados pela Mundial aos padrões
Fl. 8130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
12
estabelecidos pelo Grupo Cosan, verificou-se a existência de vultoso passivo a
descoberto que, necessariamente, deveria ser suprido";
● que, quanto ao entendimento da fiscalização de terem sido utilizadas
"empresas veículo" no caso em tela, "a interpretação da Autoridade Fiscal não
merece guarida. Isso porque, conforme demonstrado por todo o até aqui exposto,
as decisões de constituição e manutenção da Mandiçununga, bem como das
demais sociedades que participaram das operações em análise, obviamente não
foram respaldadas só em razão do seu efeito no campo tributário, mas também
em diversos fatores de natureza estritamente negocial. Inicialmente, frise-se que
o E. CARF vem entendendo que o instituto do 'propósito negocial' não possui
previsão no ordenamento jurídico pátrio, tendo surgido com base exclusivamente
em corrente doutrinária, que foi refletida em parte da jurisprudência. Logo, deve
ser afastada a aplicação do supracitado instituto em razão do princípio da
legalidade, o qual deve ser respeitado pelo Fisco". Ainda que devesse ser
observado o interesse econômico na geração dos ágios amortizados, "a operação
em foco teve, sim, um claro propósito negocial, consubstanciado na intenção do
Grupo Cosan em dispender dos meios necessários para ver a continuação das
atividades desenvolvidas pela Corona, em estrita relação com o planejamento
traçado pelo Grupo no desenvolvimento e expansão de suas atividades";
● que, "ainda que as empresas Mandiçununga, ND-PAR e Aguapar fossem meras
'sociedades veículo' utilizada para permitir o aproveitamento de ágio, o que se
alega apenas a título argumentativo, deve-se destacar que não há vedação legal
para a sua utilização nas reestruturas societárias (...) não sendo a utilização da
empresa veículo proibida por lei, sua utilização não pode ser tolhida pelo Fisco.
Em linhas gerais, empresas holding, sem estrutura operacional, utilizadas dentro
de estruturas societárias que envolvam o registro de ágio e que, normalmente,
são extintas no decorrer de tal processo, em razão de incorporação, são
comumente conhecidas como 'sociedades veículo' (... ) deve-se observar que, em
diversas operações, a constituição de uma 'sociedade veículo' é indispensável
para que se obtenha o propósito negocial pretendido";
● que "muito embora a Impugnante tenha realizado as operações em questão por
razões extra tributárias, vale salientar que não pode o Fisco pretender adentrar à
liberdade individual dos contribuintes, por não possuir poder de ingerência sobre
os negócios particulares realizados na administração da sociedade empresária,
como pretendeu a Autoridade Fiscal nos presentes autos. Deveras, a liberdade de
auto-organização sempre foi tida como resultado das garantias asseguradas por
diversos princípios constitucionais. O mais importante deles, o princípio da
legalidade, é basilar em nosso ordenamento jurídico, estando previsto de forma
genérica no artigo 5°, inciso II, da Constituição Federal, e, dada sua cabal
importância, adotado específica e expressamente para fins tributários no artigo
150, inciso I, do mesmo diploma (...) Efetivamente, não havendo norma que
proíba a pessoa jurídica de realizar a operação de determinada maneira, não se
pode pretender impedir o contribuinte de realizá-la, partindo-se de premissas
Fl. 8131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
13
baseadas exclusivamente em fins arrecadatórios, sob pena de se afrontar a
liberdade contratual; a liberdade de exercício da atividade econômica e a
autonomia da vontade das partes contratantes, que são verdadeiros princípios
constitucionais";
● que "o legislador ao determinar a base de cálculo da CSLL de forma exaustiva
(numerus clausus), fixou, taxativa e individualmente, cada um dos ajustes
aplicáveis (artigo 2° e parágrafos, da Lei n° 7.689/88), não arrolando, como
hipótese de adição ao lucro líquido o valor correspondente à amortização do ágio
na aquisição de investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
Assim, tendo em vista que o ordenamento foi silente quanto à adição ao lucro
líquido, para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, da parcela do ágio, não
cabe à Autoridade Fiscal exigir o que a lei não exige";
● que "caso venha-se a decidir pela manutenção do lançamento que deu origem a
este processo, o que se alega ad argumentandum, e tal decisão ocorra pelo voto
de qualidade, isto é, por meio de julgamento em que haverá empate de votos, é
razoável considerar que há, no mínimo, dúvida quanto à ocorrência da infração,
não podendo subsistir as multas aplicadas na lavratura dos autos de infração ora
combatidos";
● que "para o E. CARF sequer é admitida, após o encerramento do ano-
calendário, a exigência do IRPJ e da CSLL sobre estimativas não recolhidas, com
muito mais razão não poderá haver a exigência da multa sobre os tributos não
recolhidos por estimativa, uma vez que o lançamento da multa de ofício cumpre
esse papel, assim como ocorre nos lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL, na
hipótese de saldo devedor no ajuste do exercício. Desta feita, não poderia a
Autoridade Fiscal, no presente caso, apurar o IRPJ e a CSLL devidos por estimativa
para aplicação dessa penalidade (...) Outrossim, deve-se ter em conta que, ainda
que fosse possível lançar, após o encerramento do ano-base, multa isolada em
razão do não recolhimento dessas estimativas, o que se alega a título de
argumentação, não poderia haver, sobre a mesma base de cálculo, a cumulação
da multa isolada com qualquer outra penalidade. (... ) Insta ressaltar que o E.
CARF aprovou o enunciado da Súmula n° 105, onde restou firmado o
entendimento de que 'A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1°, inciso IV da Lei n° 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício' o qual
vem, inclusive, sendo aplicado pela C. CSRF";
● que "ainda que se entenda pela manutenção das autuações em análise, o que
se alega a título argumentativo, é certo que os juros calculados com base na taxa
SELIC não poderão ser exigidos sobre a multa de ofício lançada, por absoluta
ausência de previsão legal".
Da decisão da DRJ:
[...]
Fl. 8132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
14
Do voto do relator, que foi acompanhado pela unanimidade do colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para dar guarida a sua decisão final:
-
afastou a decadência pleiteada pois o momento da infração é quando o
tributo deixou de ser pago, e a mesma não é atingida pelos arts. 150,§4° e
173,inc. I do CTN;
-
A análise da licitude desses ganhos já fora desenvolvida, com proficiência,
nos autos do processo n° 16561.720093/2011-38. Lá, tratou-se dos ágios na
aquisição da NDPAR pela MANDIÇUNUNGA e na subscrição de capital da
DABARRA, também pela MANDIÇUNUNGA. No entanto, a subscrição de capital da
MUNDIAL pela COSAN 50, matéria objeto do p.p. não autuada naquele, guarda
total relação com os fatos já julgados no citado PAF. Como bem disse a
interessada, o "ágio decorrente do aumento de capital na Mundial encontram
grande semelhança com as questões suscitadas pela Autoridade Fiscal na análise
do ágio no aumento de capital na Corona, já analisados e devidamente rebatidos".
-
para tanto, traz excertos do voto anterior, proferido no processo
retromencionado, em que se analisa a legislação aplicável aos casos de ágio;
-
nestes excertos, a conclusão foi o seguinte:
Portanto, no presente caso, a amortização do ágio decorrente de operações
societárias, não pode ser reconhecido pelos seguintes motivos:
1. A autuada não apresentou justificativas plausíveis, os quais justificassem
a operação de constituição da empresa Mandiçununga, destacando os
benefícios esperados e os resultados alcançados bem como sobre os
motivos pelos quais a permuta pela NDPar e o aumento de capital efetuado
na Corona não foram realizados diretamente pela Cosan 50;
2.
As operações societárias envolvendo a empresa Corona foram
realizadas através de empresas efêmeras e sem existência real
(Mandiçununga e ND-Par e Aguapar), que foram utilizadas apenas para
possibilitar a obtenção do benefício da amortização do ágio, com vistas a
melhorar as condições financeiras da aquisição feita;
3.
As empresas foram constituídas tendo com único objetivo a
transferência de ativos (empresas veículos) nas aquisições de outras
empresas;
4.
O tempo decorrido entre as operações, muito curta, denota o
propósito apenas de viabilizar a constituição do ágio e seu posterior
aproveitamento pela incorporadora (o trânsito pela Dabarra do aumento de
capital com ativos que saíram da Cosan 50 no dia 28/02/2006, às 9 horas, e
às 18 horas do mesmo dia foram entregues para a Corona);
Fl. 8133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
15
5.
A pessoa jurídica foi, de fato, constituída para fins específicos, ou
seja, utilizada apenas para abrigar determinadas operações e evitar a
incidência de tributos;
6.
A utilização de "empresa veículo ou de passagem", que vem a ser
uma pessoa jurídica criada apenas para servir de canal de passagem de um
patrimônio ou de dinheiro, sem que tenha efetivamente outra função
dentro do contexto. Trata-se de uma operação que serve apenas para
transmitir um patrimônio ou um determinado recurso;
7.
A criação "sociedade efêmera" ou empresa de curta duração que
nasce para morrer ou para ser extinta tão logo cumpra seu papel em
determinada operação. Foi o que ocorreu no planejamento em que uma
sociedade é criada para participar de determinado negócio ou receber
determinado patrimônio em trânsito para outra pessoa jurídica,
eventualmente ligada à figura do ágio; feito isto a empresa pode
desaparecer. Foi o que ocorreu com as empresas NDPar e Dabarra (antiga
Mandiçununga), as quais desapareceram;
8.
A reorganização societária com a finalidade única de pagar menos
tributos configura abuso de direito, situação inaceitável no âmbito
tributário;
9.
O ativo intangível correspondente ao ágio por expectativa de
rentabilidade futura só pode ser reconhecido se adquirido de terceiros e
nunca pode ser reconhecido aquele gerado pela própria empresa ou dentro
do conjunto de empresas sob controle comum. Por não ser esse tipo de
ágio passível de reconhecimento contábil, não se pode admitir que a sua
amortização seja dedutível tributariamente, pois, do contrário, estar-se-ia a
admitir a dedutibilidade de uma despesa inexistente.
- ao final, conclui que de todo o exposto, fica patente a ausência de fundamento
econômico nas operações societárias levadas a efeito pela interessada. A defesa
pugna pela observação do conjunto dessas operações, e não por cada uma de per
si. E é exatamente a observação teleológica do caso que aponta, com clareza
hialina, para a realização de um planejamento tributário abusivo. Isoladamente e
do ponto de vista formal, as operações ostentam legalidade, transparência e
publicidade, que, no entanto, não lhes garantiu a necessária legitimidade, posto
que ausente o propósito negocial: a única finalidade foi a economia de tributos;
-
no caso concreto, houve abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código
Civil;
-
manteve a multa isolada aplicada, por respeito à literalidade da lei aplicada;
-
aplica-se à multa de ofício o mesmo tratamento do crédito tributário, no
que tange a cobrança de juros.
Do Recurso Voluntário:
Fl. 8134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
16
Irresignada com o a decisão, apresentou recurso voluntário em que expõe os
seguintes elementos e argumentos, repisando praticamente os mesmos
elementos suscitados na sua peça impugnatória, e rebatendo alguns pontos
suscitados no v. acórdão recorrido.
Em síntese:
-
preliminar - da nulidade da decisão recorrida em razão da falta de
fundamentação - alegação que houve substancial transcrição da acórdão de
primeiro grau proferido nos autos do processo administrativo
16561.720093/2011-38, não apreciando os argumentos expostos na sua
impugnação. Entende que houve omissão de diversos pontos essenciais da defesa,
o que afastaria o exercício do contraditório e da ampla defesa;
-
do direito - decadência / preclusão do direito de o fisco questionar a
legitimidade do crédito compensado, considerando o momento em que
ocorreram as reorganizações societárias e o momento da autuação fiscal;
-
da subsistência das operações que culminaram na apuração dos ágios -
possibilidade de seu aproveitamento fiscal:
a)
ágio ND-PAR
-
infundadas questões suscitadas pela fiscalização e turma julgadora a
respeito do cumprimento da norma tributária concernente ao ágio ND-PAR:
-
houve a efetiva operação realizada - todos os atos societários se deram de
forma lícita e adequada;
-
houve motivos que levaram à operação e justificam o ágio: processo de
reestruturação e crescimento do Grupo Cosan (razão da dificuldade na
administração conjunta do negócio, optou-se por adquirir o controle integral
daquela sociedade (CORONA) com a retirada dos demais sócios);
-
houve validade do laudo de avaliação econômica a justificar o registro do
ágio pela aquisição da ND-PAR;
b)
ágio DA BARRA
-
infundadas questões suscitadas pela fiscalização e turma julgadora a
respeito do cumprimento da norma tributária concernente ao ágio;
-
houve a efetiva operação realização - todos os atos societários se deram de
forma lícita e adequada;
-
houve motivos que levaram à operação e justificam o ágio: grave crise
financeira na CORONA, que fez o aumento de capital ser necessário;
-
ao final, sobre a discussão deste ágio, conclui que: houve licitude das
operações, a aquisição se deu entre partes independentes, a permuta é considera
uma forma de alienação e o custo de aquisição é o valor pelo qual o investimento
cedido se encontrava registrado;
Fl. 8135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
17
c)
ágio Mundial
- infundadas questões suscitadas pela fiscalização e acórdão recorrido a respeito
do cumprimento da norma tributária concernente ao ágio Mundial;
-
houve a efetiva operação realização;
-
houve motivos que levaram à operação e justificam o ágio: busca da
ampliação de suas atividades e atingimento de novos mercados;
Argumentos aplicáveis a todos os ágios:
-
inexistência de sociedade veículo; e de qualquer forma, há jurisprudência
do CARF que lhe dá validade;
-
teoria do propósito negocial - aplicabilidade às operações praticadas;
-
coerência com o planejamento estratégico do empreendimento econômico;
-
opção legal e impossibilidade de ingerência do fisco na atividade do
contribuinte;
-
validade do ágio interno para o direito;
-
inexistência de previsão legal para adição, à base de cálculo da CSLL, das
despesas com a amortização dos ágios considerados indedutíveis pela autoridade
fiscal;
-
impossibilidade de exigência da multa - a aplicação do art. 112 do CTN;
-
impossibilidade da cobrança da multa isolada em razão da falta de
recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa;
-
ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício;
[...]
A decisão de primeira instância, conforme visto, manteve integralmente a
autuação.
O acórdão recorrido rejeitou a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ (por
maioria de votos), e, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de decadência/preclusão do
direito do fisco questionar a legitimidade do ágio, e manteve a glosa fiscal relativa aos três ágios
em discussão, tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, bem assim os juros sobre a multa de ofício, e,
por voto de qualidade, manteve a multa isolada sobre as estimativas não recolhidas.
Do voto condutor destaco os seguintes excertos para sintetizar as razões apontadas
pelo relator para a não aceitação de cada um dos ágios:
(i) ágio na aquisição da NDPAR através da permuta pela Aguapar:
[...]
Fl. 8136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
18
A grande discussão aqui se centra se houve empresa veículo na operação (ou
não), e a possibilidade de amortização fiscal do ágio.
[...]
Nota-se que a MANDIÇUNUNGA jamais teve a decisão de adquirir a participação
societária da AGUAPAR., muito menos teve a expectativa de rentabilidade futura
sobre tal operação.
Como se verifica no relatório e nos autos, a decisão de aquisição da participação
societária foi da CORONA.
Neste contexto, a MANDIÇUNUNGA foi um mero instrumento de realização da
transação, jamais tendo sido a investidora, que acreditou na mais-valia do
investimento, realizando os estudos de rentabilidade futura do investimento a ser
adquirido.
Aqui, haveria a eventual discussão do desembolso ou não, e sua equivalência com
a permuta, mas entendo que superada já pela questão primordial em análise.
A MANDIÇUNUNGA foi constituída em dezembro de 2004, e ficou inativa até
fevereiro de 2006. Após algumas etapas de reorganização societária a
envolvendo, conforme já destacado anteriormente no presente voto e detalhado
no TVF, a MANDIÇUNUNGA, 28/02/2006 mudou sua denominação social para
Dabarra Participações S/A (DABARRA, envolvida no ágio seguinte discutido deste
voto), até ser incorporada pela CORONA em 30/03/2006.
Tal fato está amplamente demonstrado nos autos pela autoridade fiscal
autuadora, e em nenhum momento foi contestado pela recorrente.
Desta forma, a CORONA ao incorporar a MANDIÇUNUNGA jamais se amolda à
previsão legal para a amortização do ágio pago na sua aquisição, posto que
ausente em tal operação as investidoras, que são as destinatárias da norma legal.
(ii) ágio decorrente da subscrição de capital da CORONA efetuado pela
MANDIÇUNUNGA/DABARRA:
[...]
O presente ágio envolve que, em resumo, a COSAN 50 aumentou capital na
MANDIÇUNUNGA, e no mesmo dia, esta, sob nova denominação, DABARRA,
subscreveu e integralizou o aumento de capital da CORONA pelo mesmo valor.
Ou seja, esta passagem dos ativos da COSAN 50 pela MANDIÇUNUNGA (depois
DABARRA) serviram para criar uma situação que não espelharia a realidade a
operação, pois a COSAN 50 e CORONA eram sociedades com existência ativa, o
que dificultaria a obtenção da situação que permitisse a amortização dos ágios.
Ademais, no momento da operação, o GRUPO COSAN já detinha o controle
societário da CORONA, o que configura a geração interna de ágio, sem ter
ocorrido o dispêndio real algum. O ágio obtido no momento em que
MANDIÇUNUNGA/DABARRA integralizou o capital em CORONA decorreu de um
Fl. 8137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
19
planejamento tributário articulado para criar um ágio artificial intragrupo com o
emprego de empresa veículo, constituída sem finalidade negocial. A utilização de
MANDIÇUNUNGA/DABARRA, nesse conjunto de negócios com participações
societárias teve a intenção primordial de gerar um ágio artificial e transferi-la para
ser amortizada na incorporadora CORONA, e, assim, reduzir a tributação do IRPJ e
da CSLL desta última.
[...]
(iii) subscrição de capital da MUNDIAL pela COSAN 50.
Em síntese, a operação detalhada acima envolve as seguintes operações:
-
o único acionista da MUNDIAL no momento do aumento de capital é a
empresa JUMP, que conforme termo de verificação fiscal, teve existência efêmera
na operação o que é considerado uma empresa veículo, e estava sob o controle
da COSAN 50;
-
a operação ocorrida é intragrupo, sem geração de nenhuma riqueza;
-
quando a MUNDIAL foi adquirida pela COSAN 50, através da JUMP, o seu
patrimônio líquido estava negativo;
[...]
Ou seja, é incabível a geração de ágio de si mesmo, pois não houve partes
independentes e não relacionadas, o que configura uma situação que os recursos
financeiros aplicados no aumento de capital e aquisição da participação societária
retornaram a sua origem.
Configura uma situação, como o ágio anteriormente analisado, na geração
artificial de ágio, aplicando-se a mesma fundamentação para a sua
descaracterização.
Releva observar, contudo, que, ao julgar a indedutibilidade do ágio para fins da
CSLL, o voto do relator foi acompanhado apenas pelas conclusões, por parte da maioria do
colegiado, tendo sido as razões vencedoras acrescentadas ao voto, nos seguintes termos:
Os conselheiros supracitados entenderam que os ágios acima discutidos no
mérito principal nem chegaram a existir. Enquanto os dois últimos são o que é
comumente chamado de ágio intragrupo, que na prática nem poderia ser
caracterizado como um ágio, pois nem chegam a atingir o plano da existência, o
primeiro também não atingiria o mesmo plano, pois seus fundamentos de existir
adotado pela recorrente foram pela majoração do patrimônio líquido após já
concretizada a permuta, o que o descaracterizaria como um ágio. Assim, não
havendo que se falar em ágio nos 3 casos analisados, seria uma despesa sem
fundamento como tal a ser glosada pela autoridade fiscal,. e por conseguinte, os
efeitos da glosa se aplicaria a todas eventuais repercussões, o que no caso seria
também na formação da base de cálculo da CSLL.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Fl. 8138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
20
Cientificado do teor do acórdão recorrido, o contribuinte apresentou inicialmente
Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo despacho de fls. 7061-7084, e, na
sequência, o seu Recurso Especial (fls. 7094-7137) em que suscita divergência entre o acórdão
recorrido e decisões de outra Turma com relação às matérias assim identificadas no despacho de
admissibilidade de fls. 7834-7857:
1) Preliminar - Nulidade do Acórdão da DRJ - Vício de Fundamentação; (obs.: não
admitido)
2) Preliminar - Nulidade do Acórdão Recorrido - Cerceamento do Direito de
Defesa - Ausência da Apreciação de Todas as Razões de Defesa; (obs.: não
admitido)
3) Preliminar - Inovação de Critério Jurídico no Acórdão Recorrido; (obs.: não
admitido)
4) Impossibilidade de se Aplicar a Teoria do Propósito Negocial como
Fundamento/Manutenção do Lançamento Fiscal; (obs.: não admitido)
5) Existência do Propósito Negocial em Decorrência da Motivação Fiscal; (obs.:
não admitido)
6) Existência de Propósito Negocial em Face da Demonstração de Motivos
Extrafiscais; (obs.: não admitido)
7) Impossibilidade do Fisco Desconsiderar os Negócios Jurídicos Praticados pelo
Contribuinte – Inaplicabilidade do Art. 116, Parágrafo Único, do CTN; (obs.: não
admitido)
8) Confusão Patrimonial; (obs.: admitido com relação ao Ágio ND-PAR)
9) Validade das Empresas Veículo; (obs.: admitido com relação ao Ágio ND-PAR)
10) Validade do Ágio Gerado entre Partes Relacionadas; (obs.: admitido com
relação aos Ágios CORONA/DABARRA e MUNDIAL)
11) Inexistência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo da CSLL, da
Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível Pela Fiscalização;
12) Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício; e
13) Impossibilidade de Exigência da Multa Isolada Após o Encerramento do Ano-
Base. (obs.: não admitido)
Tal situação não se alterou após a interposição de dois agravos por parte da
recorrente (o primeiro parcialmente provido para prosseguimento na análise da admissibilidade
pelo afastamento do fundamento de não prequestionamento de algumas matérias, e o segundo
rejeitado).
Transcrevo, a seguir, excertos do Despacho de Admissibilidade relativamente às
matérias admitidas:
8) Confusão Patrimonial
Fl. 8139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
21
Sobre essa matéria a recorrente alega o seguinte:
Como visto, para afirmar a inexistência de confusão patrimonial na
operação relativo ao Ágio “ND-PAR”, a Turma Julgadora a quo utilizou-se da
equivocada premissa de que a sociedade Dabarra não poderia ser a
“investidora de fato”, pois seria uma “empresa veículo”, sem propósito
negocial – em juízo absolutamente genérico, desconsiderando os
específicos argumentos veiculados pela Recorrente.
(...)
De acordo com a Turma Julgadora a quo, o aproveitamento fiscal do ágio
não seria possível no caso concreto, visto que, supostamente, não teria sido
verificado um dos requisitos: a confusão patrimonial. Nesse sentido, cita-se
trecho do acórdão recorrido:
[...]
Inicialmente deve-se ressaltar que a recorrente expressamente limita o
questionamento dessa matéria ao ágio ND-PAR.
[...]
No que concerne à divergência interpretativa, a recorrente procura demonstrá-la
apontando como paradigma o acórdão no 9101-003.609, de onde se extrai os
seguintes excertos:
[...]
Pelo exame do paradigma é possível concluir que, embora tenha sido ali
reconhecida a existência de razões regulatórias impostas pela CVM e pela Aneel
(razões essas que não se encontram presentes no caso ora sob exame), que
justificariam a criação da empresa-veículo, ao fim e ao cabo restou registrado no
paradigma a interpretação de que, independentemente disso, os arts. 7oe 8o da
Lei no 9.532/1997 não exigem a confusão patrimonial entre a investidora original
e investida.
Isso posto, resta claro que a recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência
interpretativa nessa matéria (ágio ND-PAR).
[...]
9) Validade das Empresas Veículo
Sobre essa matéria a recorrente alega o seguinte:
De acordo com o disposto no acórdão recorrido, constata-se que a Turma
Julgadora a quo afirmou a impossibilidade de utilização de supostas
empresas veículo, afirmando que seriam um “mero instrumento de
realização da transação” (fl. 34), com o objetivo de “gerar um ágio artificial
e transferi-lo para ser amortizada na incorporadora Corona” (fl. 42), bem
como que foi utilizada empresa de “existência efêmera na operação o que é
Fl. 8140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
22
considerado uma empresa veículo” (fl. 44), concluindo pela manutenção do
lançamento fiscal.
À revelia desse entendimento, a Recorrente evidenciou em seu Recurso
Voluntário que, além de a operação em foco estar de acordo com os termos
da legislação de regência e terem propósito negocial, a participação de
supostas empresas veículos não seria suficientes para invalidar a
amortização de ágio, conforme jurisprudência deste Conselho.
(...)
Inicialmente deve-se ressaltar que, ao apontar a folha 34, a folha 42 e a folha 44,
todas do acórdão recorrido, a recorrente pretende que a matéria da presente
divergência interpretativa seja discutida em relação ao ágio ND-PAR (folhas
29/38), ao ágio CORONA (folhas 38/43) e ao ágio MUNDIAL (folhas 43/45).
Pelo exame do acórdão recorrido é possível verificar que a matéria foi
prequestionada nos ágios ND-PAR, CORONA e MUNDIAL.
No que concerne à divergência interpretativa, a recorrente procura demonstrá-la
apontando como paradigmas os acórdãos nos 1301-001.505 e 1301-003.936.
Pois bem, pelo cotejo entre o acórdão recorrido, na parte que trata do ágio ND-
PAR, e os acórdãos paradigmas, é possível verificar que entre eles há a
divergência interpretativa ora suscitada, na medida em que (i) enquanto no
acórdão recorrido (ágio ND-PAR) entendeu-se pela impossibilidade do emprego
de empresa-veículo uma vez que isto levaria à falta de confusão patrimonial entre
a verdadeira investidora e a investida, (ii) nos paradigmas entendeu-se pela
validade do emprego da empresa-veículo.
Por outro lado, relativamente aos ágios CORONA e MUNDIAL não há similitude
fática entre o recorrido e os paradigmas.
De fato, enquanto no recorrido trata-se de ágio interno, tendo sido essa a razão
de decidir ali expressa (ágios CORONA e MUNDIAL), nos paradigmas restou
assentado tratar-se de ágio formado a partir de negócios realizados entre partes
independentes.
Nesse sentido, não havendo similitude fática entre o recorrido e os paradigmas no
que concerne aos ágios CORONA e MUNDIAL, não restou demonstrado haver
entre eles divergência interpretativa.
[...]
10) Validade do Ágio Gerado entre Partes Relacionadas
Sobre essa matéria a recorrente alega o seguinte:
Na decisão recorrida, manteve-se ainda a glosa da dedutibilidade fiscal dos
“Dabarra” e “Mundial”, sob a justificativa de que se tratariam de ágios
decorrentes de operações ocorridas dentro de um mesmo grupo
econômico (ágio interno).
Fl. 8141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
23
Veja-se, nesse sentido, os seguintes trechos do acórdão recorrido:
[...]
Registre-se inicialmente que o ágio ora denominado pela recorrente como ágio
DABARRA é o mesmo designado no acórdão recorrido como ágio CORONA (vide
folhas. 38/43 do acórdão recorrido).
Pelo exame do acórdão recorrido é possível verificar que a matéria foi
prequestionada tanto para o ágio CORONA (DABARRA) quanto para o ágio
MUNDIAL.
No que concerne à divergência interpretativa, a recorrente procura demonstrá-la
apontando como paradigma o acórdão no 1301-001.297, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Ementa:
ÁGIO - INCORPORAÇÃO DE AÇÕES - EMPRESAS DO MESMO GRUPO - O
registro foi expressamente admitido pelo art. 36 da Lei no 10.637/2002, não
podendo a administração tributária recusar-lhe os efeitos previstos nos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.542/97.
A incorporação, da pessoa jurídica para a qual foi transferido o
investimento, pela pessoa jurídica investida, implica realização prevista no §
1o do art. 36 (baixa a qualquer título), fazendo cessar o diferimento do valor
controlado no LALUR. A hipótese não se encontra abrangida pela exceção
prevista no § 2o do artigo, por não ocorrer transferência da participação ao
patrimônio de outra pessoa jurídica, mas sua extinção por confusão
patrimonial entre investidora e investida.
(...)
Pois bem, se examinada exclusivamente a ementa do paradigma poder-se-ia
imaginar que entre ele e o acórdão recorrido não haveria similitude fática, na
medida em que o paradigma, ao contrário do que se vê no recorrido, trata de ágio
interno (mais especificamente, ágio de si mesmo) derivado da reavaliação de
investimento prevista no art. 36 da Lei no 10.637/2002.
Ocorre que pelo exame do voto condutor do acórdão paradigma é possível
verificar a adoção de interpretação mais ampla dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/97, no sentido de que tais normas acolhem a amortização de ágio gerado
internamente, seja ele oriundo, ou não, da reavaliação de investimento prevista
no art. 36 da Lei no 10.637/2002.
Vejamos o que consta no voto condutor do acórdão paradigma a esse respeito:
Voto Vencedor
(...)
Fl. 8142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
24
Com a devida vênia do entendimento esposado pelo Nobre Relator do
presente recurso para manter a exigência, ouso dele divergir quanto ao
mérito da matéria posta a julgamento, qual seja, a glosa do ágio procedido
pela fiscalização, ao argumento de que, por ter o referido ágio sido gerado
internamente, de representar mais valia de si próprio, de ter sido gerado
artificialmente, visto que decorrente de atos que, inobstante a obediência
aos aspectos formais, não refletem substância econômica, e por isso, não
encontra guarida nas disposições dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
De plano, afasto peremptoriamente os argumentos acima despendidos no
sentido de que, para ter guarida nas disposições dos arts. 7o. e 8o. da Lei n.
9.532/97, o ágio não poderia ter sido gerado entre empresas de um mesmo
grupo econômico e deveria ter havido pagamento (desembolso de caixa)
para a sua constituição, bem como, a necessidade de substancia
econômica, ou seja, segundo interpretação da fiscalização corroborada pelo
voto vencedor, o ágio só seria dedutível se houvesse conteúdo econômico
na operação e se tivesse havido pagamento em dinheiro mediante livre
negociação entre partes independentes. Com a devida vênia, entendo
equivocada tal afirmativa.
Isto porque, a formação do ágio foi feita nos estritos limites legais previstos
pelo Decreto-lei n. 1.598/77, o qual, em nenhum momento determinou que
o ágio não possa surgir entre empresas de um mesmo grupo econômico,
nem exige que para a sua formação o investimento seja feita com
desembolso de dinheiro e a necessidade de substância econômica.
(...)
Isso posto, resta claro que a recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência
interpretativa na matéria aqui examinada.
[...]
11) Inexistência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo da CSLL, da
Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível Pela Fiscalização
Sobre essa matéria a recorrente alega o seguinte:
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente sustentou, por fim, que mesmo
que pudesse prevalecer o entendimento defendido pela Autoridade Fiscal
no TVF, no sentido de que a amortização do ágio no presente caso não
estaria respaldada pelos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, deveria, ainda
assim, ser cancelado o auto de infração relativo à CSLL.
Isso porque, como exposto na peça recursal, não há na legislação fiscal
qualquer previsão no sentido de que as despesas de ágio consideradas
indedutíveis na apuração do lucro real também o serão na apuração da
base de cálculo da CSLL, que segue regras próprias.
Fl. 8143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
25
Contudo, ao analisar esse argumento de defesa, a Turma Julgadora a quo
entendeu que não assistiria razão à Recorrente, motivo pelo qual
determinou que as despesas de ágio, consideradas indedutíveis na
apuração do lucro real, também deveriam ser consideradas como não
dedutíveis na apuração da base de cálculo da CSLL (fls. 45 a 46 do acórdão
recorrido).
(...)
Pelo exame do acórdão recorrido (e-fls. 6935/6936) observa-se que a matéria foi
prequestionada.
No que concerne à divergência interpretativa, a recorrente procura demonstrá-la
apontando como paradigmas os acórdãos nos 9101-002.310 e 1103-00.630,
transcrevendo em sua peça recursal os seguintes trechos desses acórdãos:
Acórdão no 9101-002.310:
“AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE
DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL
da amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei n
8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja identidade
com a base de cálculo do IRPJ.” (fl. 01 - g.n.).
(...)
Acórdão no 1103-00.630:
“Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins da
CSLL, registro que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas
despesas, tal como é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do Decreto-
Lei n. 1.598/77.
A Lei n. 7.689/88 (art. 2o, caput e § 1o, ‘c’, ‘1’ a ‘3’) não contempla essa
indedutibilidade. Tanto o art. 38 da Lei n. 8.541/92 como o art. 57 da Lei n.
8.981/95, previram expressamente a manutenção da base de cálculo da
CSLL, ressalvadas as alterações a ela feitas nessas leis. E nenhuma delas
previu a indedutibilidade em comentário. Também as leis posteriores, como
as Leis ns. 9.249/95 e 9.430/96 não instituíram essa indedutibilidade para a
CSL.
Não há norma legal como a do art. 22 da Medida Provisória n. 2.158/01,
que estendeu à CSLL as regras da incompensabilidade das bases negativas
de CSLL se, entre a data da apuração das bases negativas e a da
compensação, houver, cumulativamente, mudança de controle e de ramo
de atividade, bem como da impossibilidade de compensação das bases
negativas de CSLL da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão ou
cisão.” (fls. 17 do 1103-00.630 – g.n.)
Fl. 8144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
26
(...)
Pelo cotejo entre o acórdão recorrido e os paradigmas resta clara a divergência
interpretativa em relação a essa matéria.
[...]
12) Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício
Sobre essa matéria a recorrente alega o seguinte:
Segundo o entendimento firmado no acórdão recorrido, as multas isoladas
ora discutidas poderiam ser exigidas da Recorrente de maneira
concomitante a partir da edição da Medida Provisória no 351/2007, veja-se:
]...]
[...]
No que concerne à divergência interpretativa, a recorrente procura demonstrá-la
apontando como paradigmas os acórdãos nos 1202-001.228 e 1301-001.680,
transcrevendo em sua peça recursal os seguintes trechos desses acórdãos:
Acórdão no 1202-001.228:
“Quanto a essa matéria, este Colegiado possui entendimento sedimentado,
embora não unânime, no sentido da impossibilidade da concomitância das
multas de ofício e isolada do art. 44 da Lei no 9.430/96, mesmo após a
nova redação, matéria essa examinada no Acórdão no 1202-001.033 por
seus fundamentos.
(...) a alteração da lei que implicou em diferenciação da base de cálculo da
multa isolada prevista no inciso II do artigo 44 da 9.430/96 não autorizou a
incidência concomitante da multa de ofício, como há previsão expressa de
cumulatividade, de forma excepcional, nos casos previstos no §1o do
referido artigo.
A cumulação das multas, ainda que incidentes em bases de cálculo
distintas, dariam causa a ‘bis in idem’. O ‘bis in idem’, conceitualmente,
consiste na imposição de mais de uma punição pela prática de um mesmo
fato por parte da pessoa punida. É vedada no sistema brasileiro, ainda que
o fato se afigure enquadrável pelas normas prescritivas das duas punições.
A Embargante sustenta que as multas em questão incidem sobre bases de
cálculo e infrações diversas: a multa de ofício, das infrações às regras de
determinação do lucro real; a multa isolada, decorrente do
descumprimento do modo de pagamento do IRPJ e da CSLL sobre base de
cálculo estimada.
Óbvio, no entanto, que ambas as infrações são resultado de um fato
comum, que pode caracterizar, abstratamente, mais de uma infração e
bases de cálculo distintas, o que não descaracteriza o ‘bis in idem’.” (fls.
04/05 – g.n.)
Fl. 8145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
27
(...)
Acórdão no 1301-001.680:
“MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
quando há concomitância com a multa de oficio proporcional sobre o
tributo devido no ajuste anual, mesmo após a vigência da nova redação do
art. 44 da Lei 9.430/1996 dada pela Lei 11.488/2007.” (fl. 02 - g.n.)
(...)
Pelo cotejo entre o acórdão recorrido e os paradigmas resta clara a divergência
interpretativa em relação a essa matéria.
[...]
Os autos foram encaminhados à PGFN em 07/11/2020 (fl. 8046) e a Fazenda
Nacional apresentou tempestivas Contrarrazões (fls. 8047-8116), nas quais não se opõe ao
conhecimento do apelo, e, no mérito, aduz, em síntese, que “a decisão recorrida deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos e pelas razões expostas nas contrarrazões ao recurso voluntário
apresentadas pela Fazenda Nacional no processo n. 16561.720093/2011-38 (já decidido
favoravelmente à União pela CSRF)”, as quais transcreve na peça.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O recurso do Contribuinte é tempestivo, tendo sido admitido com relação às
matérias já ao norte elencadas, e não houve oposição da Procuradoria ao conhecimento.
Entretanto, reputo que, para bem cumprir o previsto no art. 67 do Anexo II do
RICARF, há que se debruçar sobre os temas apresentados e as supostas divergências
jurisprudenciais que as qualificariam para o conhecimento por este Colegiado.
Fl. 8146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
28
1.1 CONFUSÃO PATRIMONIAL (ÁGIO ND-PAR)
O acórdão recorrido fundamentou o seu entendimento pela indedutibilidade do
ágio em razão da ausência de confusão patrimonial entre o real investidor e a investida, em um
contexto em que a MANDIÇUNUNGA, no caso, não seria a real investidora, porque “jamais teve a
decisão de adquirir a participação societária da AGUAPAR, muito menos teve a expectativa de
rentabilidade futura sobre tal operação”, tendo sido de fato da CORONA (real investidora) a
decisão de aquisição da participação societária.
Importante verificar o contexto fático em que se deu a decisão recorrida.
Conforme exposto no voto condutor do acórdão, verifica-se que este ágio diz
respeito a uma operação de permuta de ações, sem torna, da AGUAPAR pelas ações da NDPAR,
tendo sido convencionado pelas partes no Instrumento de Permuta que os ativos teriam o mesmo
valor econômico.
É assente no entendimento da CSRF, atualmente, que os contextos fáticos dentro
dos quais surge a utilização das chamadas “empresas veículos” é de fundamental relevância para
aferir a existência (ou não) de similitude entre os casos para fins de admissibilidade do recurso
especial.
Os seguintes excertos do voto condutor, ao exporem a sequência de operações
societárias, com relação às quais, ademais, o relator fez questão de registrar que “não foram
contestadas pela recorrente”, são esclarecedores, neste aspecto:
De um lado, temos os sócios da DIAMANTINA, que controlava diretamente a ND-
PAR. Do outro lado, temos a MANDIÇUNUNGA, que era controlada pela COSAN
50.
Conforme destacado no TVF, a MANDIÇUNUNGA foi constituída em dezembro de
2004 (com o nome de EPC Administração e Participações Ltda.), tendo
permanecida inativa desde então até fevereiro de 2006, quando ocorrem as
operações em questão nos autos. A AGUAPAR foi constituída em 31/01/2006. A
ND-PAR foi constituída em maio de 2005, pelos sócios da DIAMANTINA
exclusivamente para a participação, como sócio, no capital da CORONA.
Ente os dia 08/02/2006 e dia 22/02/2006 ocorrem uma sucessão de atos
preparatórios até que a permuta fosse efetivada:
O momento original da estrutura societária era a seguinte:
Fl. 8147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
29

Em 09/02/2006, a ND-PAR é transferida para as pessoas físicas da família Ugolini,
ocorrida através de uma diminuição do capital social da DIAMANTINA de R$
23.357.892,00. Graficamente:

Em 16/02/2006, a sócia CORONA cede a totalidade das quotas que tinha na
AGUAPAR para a outra sócia, a MANDIÇUNUNGA. Com isso, a CORONA passou a
ser credora da MANDIÇUNUNGA no total de R$ 20.002.400,00. Graficamente:
Fl. 8148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
30

Segundo o TVF, neste momento, o conjunto estava com a configuração desejada
pelas partes para realizar a permuta de ações entre a ND-PAR e a AGUAPAR, cujo
objetivo desta operação foi a transferência da participação societária de 30,02%
na empresa CORONA, único ativo da ND-PAR , para a MANDIÇUNUNGA.
De um lado, a família UGOLINI retira o controle indireto que tinha sobre a ND-PAR
através da DIAMANTINA, para que as ações fossem recebidas pelas pessoas
físicas.
Do outro lado, a CORONA retira-se do controle da AGUAPAR.
Assim, a permuta de ações (entre ND-PAR pela AGUAPAR) ocorreria apenas entre
a MANDIÇUNUNGA e a família UGOLINI.
Posteriormente, a CORONA incorpora a MANDIÇUNUNGA.
Note-se acima, pelo primeiro gráfico, que a CORONA, que tinha parte do seu
controle societário da família UGOLINI, através da ND-PAR. Com a permuta de
ações da ND-PAR pela AGUAPAR, o GRUPO COSAN passou a deter a integralidade
das quotas da CORONA, o que está bem detalhado pela composição societária
deste grupo no TVF.
[...]
Cabe ressaltar que as reorganizações societárias acima elencadas não foram
contestadas pela recorrente. A discussão se centra na sua validade e aceitação
para os respectivos efeitos fiscais.
Assim, os pontos principais atacados pela autoridade fiscal autuante foram os
seguintes:
-
a permuta, nos termos registrados não implicaria na formação de ágio por
dois motivos principais: em primeiro lugar não haveria torna e em segundo lugar
não foi elaborado previamente qualquer laudo de avaliação da empresa ND-PAR.
Inicialmente, a contabilização da operação foi apenas pelo valor da aquisição,
contudo, alguns dias depois, foi registrado um ágio informado decorrente desta
operação, com fundamento no patrimônio líquido negativo da CORONA
(participação societária adquirida na permuta) e que teria respaldo em laudo. A
Fl. 8149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
31
formalização da permuta se deu em 08/02/2006 através do Instrumento
Particular de Permuta de Participações Societárias, e em 09/02/2006 a
participação na ND-PAR foi transferida das DIAMANTINA para as pessoas físicas
(quando seria concretizada permuta e a ND-PAR detida por pessoas físicas, que
não poderiam registrar seus investimentos com ágio). O laudo apresentado é o
Laudo de Avaliação Contábil, datado de 28/02/2006, elaborado pela BDO
Trevisan, ou seja, posterior a sua contabilização, que foi em 22/02/2006, o que
não se prestaria para embasar o ágio nesta operação;
-
das análise de todo escopo acusatório, as empresas MANDIÇUNUNGA, ND-
PAR E AGUAPAR foram sociedades efêmeras, cujo único objeto real foi possibilitar
a amortização do ágio para a recorrente, através das sucessivas operações
societárias detalhadas no termo de verificação fiscal - o que configuram as
comumente chamadas empresas veículos. Na análise deste ágio em questão,
assim consigna a autoridade fiscal autuadora:
Por fim, a Mandiçununga serviu para dois fins. Transmitir o ativo financeiro
da Cosan 50 para os ex-sócios da Corona. E essa passagem dos ativos pela
Mandiçununga possibilitou o registro do ágio e, mais, que esse ágio fosse
aproveitado
tributariamente
pelas
empresas
incorporadoras
da
Mandiçununga, como se verá mais a frente.
O seguinte excerto do TVF, ao relatar como foram registradas, nas alterações
contratuais das empresas ND-PAR e AGUAPAR os fatos relativos à permuta realizada entre elas,
deixa evidenciado como esta troca ocorreu por intermédio da MANDIÇUNUNGA:
Na alteração contratual da ND-Par1, consta que todas as quotas da ND-Par foram
cedidas e transferidas pelos sócios da Família Ugolini à empresa Mandiçununga.
Na Aguapar, a alteração contratual2 ocorreu com a retirada da única sócia, a
Mandiçununga, que cedeu e transferiu todas as 133.359.504 quotas aos sócios
pessoas físicas Maria Regina Ugolini Chamma, Roberto Ugolini Neto e Maria Eloisa
Ugolini. Foi consignado que as quotas foram recebidas pelos citados membros da
Família Ugolini em permuta pelas quotas da ND-Par.
Foi diante deste cenário fático, em que a empresa veículo MANDIÇUNUNGA, foi
utilizada em um contexto de permuta de ações, sem torna, entre duas empresas recém
constituídas (ND-PAR, cujo único ativo relevante era a participação, como sócia, no capital da
CORONA, e Aguapar, constituída 8 dias antes da formalização da permuta), que o relator assentou
ao final que “a MANDIÇUNUNGA foi um mero instrumento de realização da transação, jamais
tendo sido a investidora, que acreditou na mais-valia do investimento, realizando os estudos de
rentabilidade futura do investimento a ser adquirido”.
Vejamos agora o paradigma apresentado pela recorrente.

1 3a alteração contratual da ND-Par
2 3a Alteração do Contrato Social da Aguapar
Fl. 8150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
32
Com relação ao tema da divergência alegada, o contribuinte apresenta como
paradigma o acórdão no 9101-003.609, do qual destaca que “basta que haja a incorporação entre
a sociedade que detém o investimento adquirido com ágio e este respectivo investimento”.
Este paradigma tem sido reiteradamente rejeitado para a caracterização de dissídio
jurisprudencial, em razão das peculiaridades daquele caso que foram decisivas para a tomada de
decisão, e as quais, no mais das vezes, não se fazem presentes nos respectivos acórdãos
recorridos.
Transcrevo, a seguir, excertos do voto condutor da conselheira Edeli Pereira Bessa
no Acórdão no 9101-006.7633 (03/10/2023), por meio do qual, por unanimidade de votos, o
recurso especial do contribuinte, fundado no mencionado paradigma, não foi conhecido:
Recentemente referido paradigma foi rejeitado por este Colegiado para
caracterização de dissídio jurisprudencial em face de operação de transferência
de investimento adquirido com ágio para empresa veículo com vistas à
segregação das atividades financeiras das não-financeiras da recorrente, de modo
a viabilizar sua transformação em instituição financeira. O Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli assim ponderou no voto condutor do Acórdão no 9101-
006.2914:
Dedutibilidade, para fins fiscais, das quotas de amortização de ágio”
Do voto vencido do acórdão ora recorrido extrai-se o quanto segue:
[...]
E do voto vencedor transcrevo as seguintes passagens:
[...]
A ementa do acórdão recorrido, por sua vez, registra que é indedutível para
fins de apuração do lucro real o ágio transferido artificialmente da
investidora para a investida por meio de sequência de alterações
societárias.
Comparando, então, os votos em questão (vencido x vencedor), percebe-se
que prevaleceu o entendimento de que a transferência de ágio para
empresa veículo revelaria conduta que buscou burlar requisito essencial
para que se aplique a norma de exceção que confere a dedutibilidade

3 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Luciano Bernart (Suplente convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi,
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (Suplente convocada), e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício).
4 Participaram do julgamento os conselheiros os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e divergiram os conselheiros Alexandre
Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira, que votaram pelo conhecimento.
Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Fl. 8151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
33
veiculada pela Le no 9.532/97, qual seja, a falta de confusão patrimonial
entre a investida e a investidora.
Além disso, também é possível aferir que o entendimento pela necessidade
de constituição da empresa veículo Sobraser, que havia sido reconhecida
pelo voto vencido, não foi seguido pela maioria qualificada da Turma
Julgadora a quo.
Pois bem.
Da ementa do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-003.609) extrai-se
que:
ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE.
É legítima a transferência do investimento com ágio, notadamente
quando existentes restrições societárias e regulatórias que
orientaram a criação de empresa veículo.
E do voto condutor transcrevo as seguintes passagens:
(...)
Adoto as razões do acórdão recorrido, acima colacionado, para
confirmar a legitimidade do ágio tratado nos autos, sem que se
vislumbre artificialidade na criação das empresas acima citadas.
Acrescento às razões de decidir que no caso dos autos havia
imposições da CVM e ANEEL que justificam - por questões societárias
e regulatórias - a organização societária da forma procedida, isto é, a
existência da "empresa veículo". O artigo 15, da Instrução 319 da
CVM atesta que haveria "abuso" do poder de controle caso o
contribuinte não constituísse a "empresa veículo" em discussão
nestes autos:
(...)
Nesse sentido, é o parecer do Dr. Antonio Ganin acostado aos autos
pelo contribuinte, explicitando as razões extrafiscais que justificaram
a reorganização societária efetuada pela contribuinte:
A operação pretendida pela Receita Federal do Brasil (RFB),
pela qual a controlada CTEEP incorpora a ISA Capital do Brasil,
encontra dois impedimentos para sua realização. O primeiro de
ordem societária, pois a operação da forma pretendida pela
RFB caracterizaria ato abusivo do poder de controle por parte
da CTEEP, conforme previsto no art. 15 da Instrução CVM n°
319/1999, o que seria considerado infração grave para os
efeitos do § 3°, do art. 11, da Lei n° 6.385/1976, conforme
disposto no art. 17, dessa Instrução CVM. O segundo de ordem
regulatória, pois, conforme já exposto, a ANEEL não aceitaria
Fl. 8152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
34
que a dívida da controladora, contraída justamente para a
aquisição da controlada, fizesse parte do acervo líquido a ser
vertido para a CTEEP por meio da incorporação de sua
controladora, trazendo para a concessionária de serviço
público de energia elétrica uma divida que é do acionista.
A esse respeito, são precisas as considerações do Conselheiro Gerson
Macedo Guerra (acórdão 9101-003.362), em voto vencido - proferido
no processo do mesmo contribuinte recentemente julgado que
acompanhei àquela ocasião:
(...)
Vê-se, pois, que a incorporação direta da ISA Capital apenas
não foi implementada em razão de proibições que o próprio
Governo Federal, do qual a RFB faz parte, determinou (normas
da CVM e ANEEL). Tais proibições decorreram da impossibilidade de transferência, pela Isa Capital à
Contribuinte Recorrente, do forte endividamento decorrente
dos recursos captados de terceiros (emissão de dívida no
mercado internacional) para a aquisição da Contribuinte
Recorrente no processo de privatização. Essas proibições,
importa desde já destacar, são o verdadeiro propósito negocial
da validade da estrutura implementada pela Contribuinte
Recorrente.
Acrescento que é legítima a transferência de ágio em operação
societária, fundamentando-se a hipótese no artigo 248, da Lei n°
6.404/1976 e no artigo 20, do Decreto n° 1.598/1976. Desde a
original redação, a Lei n° 6.404/1976 obrigava que o investimento
adquirido fosse avaliado pelo método de equivalência patrimonial.
Nota-se, assim, que o primeiro paradigma, analisando operação de
aquisição de participação societária em um contexto de privatização,
admitiu a transferência de ágio para empresa veículo ante a imposições da
CVM e ANEEL que justificam - por questões societárias e regulatórias - a
organização societária da forma procedida, isto é, a existência da "empresa
veículo".
Trata-se, assim de circunstância fática determinante para o desfecho
daquele caso, mas que aqui não se faz presente, prejudicando a
comparabilidade das decisões para a finalidade pretendida pela Recorrente.
Em outro precedente, o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli também
rejeitou este paradigma, mas porque a discussão no recorrido se dava em razão
de a integração da holding na operação estar presente na contratação prévia para
Fl. 8153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
35
aquisição da participação societária com ágio. Neste sentido foi a ponderação
posta no voto condutor do Acórdão no 9101-006.0495:
Outro fato que chama atenção é o de que os fundamentos da ausência de
confusão patrimonial e ilegitimidade de empresa veículo, nesse caso
particular, não se limitaram à origem dos recursos financeiros empregados
na aquisição do investimento que gerou o ágio (do Banco Société Générale
Brasil, e não Trancoso) e ao uso de uma holding desprovida de “propósito
negocial” (Trancoso), respectivamente, levando em conta também a
circunstância específica do contrato de compra e venda, que foi celebrado
entre Banco Société Générale Brasil e Banco Cacique em momento anterior
à aquisição da Trancoso.
Em síntese, a interpretação de que o instrumento contratual proibiria uma
alteração substancial no negócio, somada ao fato de "Trancoso
Participações Ltda" ter recebido o aporte de capital de Banco Société
Générale Brasil somente depois da assinatura contratual e da autorização
do Banco Central, foram considerados fundamentos adicionais suficientes
para manutenção da glosa.
A solução do litígio, portanto, partiu da análise de situação que, por
apresentar peculiaridades específicas, afastam, para os fins pretendidos
pela recorrente, a necessária similitude com os Acórdãos paradigmas 1201-
002.247 (fls. 1.008/1.030) e 9101-003.609 (fls. 1.035/1.062). (destaques do
original)
O paradigma no 9101-003.609 já foi rejeitado em várias outras análises de
conhecimento de recurso especial em razão de sua decisão estar condicionada à
existência de restrições regulatórias. Para além disso, na declaração de voto
apresentada pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto no referido
paradigma, tais restrições regulatórias são desmerecidas como motivo para
admissibilidade da operação, sendo indicadas outras razões específicas para
desconstituir o lançamento lá analisado:
A Autuada procura demonstrar que a utilização dessa nova empresa
possuía propósito negocial, tendo ocorrido em razão de questões
regulatórias. Discordo de tal entendimento, uma vez que a interposição de
ISA Participações se deu com exclusivo escopo tributário. Não havia
qualquer obrigação de ordem societária ou regulatória que impusesse a
confusão patrimonial entre investida e investidora. O que havia, isso sim,
era uma impossibilidade de que isso pudesse ocorrer em razão de
limitações de ordem regulatória. Nesse cenário, com o único intuito de
amortizar o ágio em questão, interpôs-se ISA Participações, sem sombra de

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca (Suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício) e votou pelas
conclusões quanto à matéria “utilização de empresa veículo” a conselheira Livia De Carli Germano.
Fl. 8154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
36
dúvida uma “empresa veículo” e de existência efêmera, a fim de que se
pudesse transferir o investimento a essa empresa de modo a contornar as
limitações regulatórias e, a todo custo, no entender do contribuinte, iniciar
a amortização do ágio.
Veja-se que o presente cenário diferencia-se do “Caso Energisa”, pois não
estamos tratando de uma empresa de propósito específico estruturada
para participar de um leilão de privatização, mas sim de uma empresa
veículo criada com o único intuito de obter vantagem tributária. Veja-se
que a criação de ISA Participações não teve como objetivo obedecer a
norma regulatória, mas sim foi utilizada como meio de contornar regras
regulatórias tendo como objetivo final alcançar artificialmente vantagem
tributária que, sem sua existência, não poderia ser contornada, ao menos
naquele momento.
Com efeito, é importante que fique registrado meu entendimento sobre o
tema a fim de que, em julgamentos futuros, não sejas distorcidas minhas
conclusões sobre o tema.
No caso concreto, o que me leva a concluir pela inviabilidade de
manutenção da exigência é outro: a estrutura adotada na operação levou a
Autuada e sua controladora a incorrerem em custo tributário mais elevado
do que aquele que teria sido por ela suportado se adotasse a estrutura que
a autoridade fiscal lançadora e também a PGFN entendia que seria a
necessária a possibilitar a amortização do ágio em questão.
[...]
Destes termos já resta evidente que outro poderia ser o resultado do paradigma
frente à análise do caso presente, no qual a integração da investidora original e da
investida não se verificou pelo interesse do Bradesco transferir o controle do
Banco BEC para outra empresa integrante do Grupo, a fim de segregar o
investimento e evitar a assunção de possíveis contingências, bem como para
contornar as restrições regulatórias que impediriam a recorrente (Alvorada), que
é uma instituição financeira receber diretamente do Bradesco, via aumento de
capital, as ações do Banco BEC adquiridas por meio do leilão de privatização.
A Contribuinte extrai do paradigma a conclusão de que basta que haja a
incorporação entre a sociedade que detém o investimento adquirido (com ágio) e
este respetivo investimento. Contudo, esta assertiva é subsidiária no voto
condutor do paradigma, e inclusive posta depois de incorporadas todas as
manifestações antes expressas acerca daquele caso concreto, no sentido do
reconhecimento dos empecilhos impositivos estabelecidos pela ANEEL, além da
referência a outras restrições da CVM, que foram superadas com a transferência
do investimento para holding, viabilizando a amortização do ágio que, assim, foi
admitida porque também possível se a integração acontecesse sem as restrições
regulatórias. Assim, não é possível afirmar que o Colegiado que editou o
paradigma validaria a amortização do ágio na ausência das circunstâncias
Fl. 8155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
37
específicas referidas no voto condutor e na declaração de voto integradas ao
paradigma.
Consoante bem exposto na parte final da transcrição acima, o que se verifica,
também no presente recurso, é que a recorrente busca extrair do paradigma a conclusão de que
“basta que haja a incorporação entre a sociedade que detém o investimento adquirido com ágio e
este respectivo investimento”, contudo, a leitura do inteiro teor daquele acórdão evidencia que
esta assertiva é subsidiária no voto condutor do paradigma, e inclusive posta depois de
incorporadas todas as manifestações antes expressas acerca daquele caso concreto, no sentido do
reconhecimento dos empecilhos impositivos estabelecidos pela ANEEL, além da referência a outras
restrições da CVM, que foram superadas com a transferência do investimento para a holding,
viabilizando a amortização do ágio.
Portanto, a conclusão de que “basta que haja a incorporação entre a sociedade que
detém o investimento adquirido com ágio e este respectivo investimento” não pode ser tomada de
forma livre e dissociada do contexto fático processual no qual ela foi proferida, como quer a
recorrente.
O acórdão no 9101-003.609 foi rejeitado, ainda, no recente acórdão no 9101-
006.8286 (08/02/2024), de relatoria do conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, exatamente com
relação à mesma divergência ora alegada, relativa à suposta “ausência de previsão legal acerca da
necessidade de confusão patrimonial entre ‘real adquirente’ e ‘real investida’”, consoante o
excerto abaixo reproduzido:
No tocante à alegada ausência de previsão legal acerca da necessidade de
confusão patrimonial entre "real adquirente" e "real investida", cabe registrar que
o presente Julgados já afastou a caracterização do dissídio deste tema com base
no paradigma 9101-003.609 no Acórdão no 9101-006.291, do qual transcrevo a
seguinte passagem:
[...] (Nota: deixa-se de transcrever a passagem, pois já está reproduzida no voto
proferido pela conselheira Edeli Pereira Bessa no acórdão no 9101-006.763, já ao
norte transcrito)
O caso dos presentes autos, conforme visto, não é de transferência do investimento
para uma empresa veículo, dentro de um contexto de privatização, mas sim da utilização de uma
empresa veículo como intermediária para viabilizar uma operação de permuta de ações, sem
torna, entre duas contrapartes.
São muito distintos entre si, portanto, os casos, não se prestando o acórdão no
9101-003.609, portanto, para demonstrar a divergência alegada.

6 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 8156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
38
Diante de todo o exposto, encaminho meu voto pelo NÃO CONHECIMENTO do
Recurso Especial quanto a esta matéria.
Validade das Empresas Veículo (Ágio ND-PAR)
Esta divergência nada mais é que a reprodução, com outras palavras, da mesma
matéria abordada na divergência acima analisada.
Conforme visto, na divergência anterior alegada, o contribuinte, ao defender a tese
de que “basta que haja a incorporação entre a sociedade que detém o investimento adquirido com
ágio e este respectivo investimento”, está a afirmar exatamente a mesma coisa que ora alega, qual
seja, a “validade das empresas veículo”.
Isto porque a “sociedade que detém o investimento adquirido com ágio”, a que se
refere a recorrente, é precisamente a MANDIÇUNUNGA (a quem a recorrente se refere nesta
parte do recurso como DABARRA, que vem a ser a nova denominação a ela conferida em
28/02/2006, ou seja, cerca de 20 dias após os fatos societários ora em debate).
Confira-se os seguintes excertos do Recurso Especial, na parte em que a recorrente
alegava a existência de divergência em face do acórdão no 9101-003.609, antes analisado:
A divergência jurisprudencial é nítida: enquanto no acórdão recorrido ficou
decidido que a amortização fiscal do ágio dependeria da confusão patrimonial
entre “investidora de fato/investida” (que seria, supostamente, a Corona,
sociedade que teria decidido pela aquisição), desqualificando o registro do ágio
gerado na operação realizada, no acórdão paradigma indicado, esta E. CSRF, de
forma acertada, entendeu que “a exigência legal é de investimento adquirido
com ágio, que poderá ser deduzido quando houver a confusão patrimonial pela
empresa que detenha o investimento adquirido, ou mesmo pela própria
investida”. (destaques do original)
Ou seja, havendo o registro do ágio na sociedade Dabarra em razão da operação
realizada e havendo o encontro deste com o investimento que lhe deu origem
por meio da incorporação pela Corona da Dabarra e também da ND-PAR,
constata-se a ocorrência da confusão patrimonial exigida pela legislação.
(destaques acrescidos)
Ou seja, defende a recorrente que, havendo o registro do ágio “na sociedade
Dabarra” (MANDIÇUNUNGA) – justamente aquela que foi considerada pelo acórdão recorrido
como a empresa veículo, a posterior confusão patrimonial ocorrida envolvendo esta empresa
veículo supostamente atenderia à exigência da legislação.
Ora, isto é precisamente o mesmo que dizer que “a utilização de ‘empresa veículo’
não constitui restrição à amortização do ágio”, como vem a ser a linha de raciocínio apontada na
presente divergência.
Fl. 8157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
39
A própria leitura das razões apontadas no recurso para a admissibilidade das
matérias evidencia tal fato. Veja-se, por exemplo, os dois seguintes parágrafos iniciais da
exposição da(s) divergência(s) alegada(s), a título exemplificativo:
Divergência anterior:
Como visto, para afirmar a inexistência de confusão patrimonial na operação
relativo ao Ágio "ND-PAR", a Turma Julgadora a quo utilizou-se da equivocada
premissa de que a sociedade Dabarra não poderia ser a "investidora de fato",
pois seria uma "empresa veículo", sem propósito negocial - em juízo
absolutamente genérico, desconsiderando os específicos argumentos veiculados
pela Recorrente.
Divergência presente:
De acordo com o disposto no acórdão recorrido, constata-se que a Turma
Julgadora a quo afirmou a impossibilidade de utilização de supostas empresas
veículo, afirmando que seriam um "mero instrumento de realização da
transação" (fl. 34), com o objetivo de "gerar um ágio artificial e transferi-lo para
ser amortizada na incorporadora Corona" (fl. 42), bem como que foi utilizada
empresa de "existência efêmera na operação o que é considerado uma empresa
veiculo' (fl. 44), concluindo pela manutenção do lançamento fiscal.
O Regimento Interno do CARF, contudo, admite a apresentação de dois acórdãos
paradigmas por matéria, descartando-se os que excederem este número.
Diante do exposto, e considerando que já foi analisado um paradigma no tópico
anterior, descarto o acórdão no 1301-003.936 (terceiro paradigma apresentado), e passo a
analisar a admissibilidade apenas em face do acórdão no 1301-001.505, cuja ementa apresenta a
seguinte redação:
"INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO ARTIGOS 7° E 8° DA LEI
N° 9.532/97. PLANEJAMENTO FISCAL INOPONÍVEL AO FISCO INOCORRÊNCIA. No
contexto das Leis 9.472/97 e 9.494/97, e pelo Decreto n° 2.546/97, a efetivação
da reorganização de que tratam os artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/97 mediante
utilização de empresa veículo, desde que dessa utilização não tenha resultado
aparecimento de novo ágio, não resulta economia de tributos diferente da que
seria obtida sem a utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não pode
ser qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco. (...) (destaques da
recorrente)
Este precedente foi recentemente analisado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (acórdão no 9101-006.763 – 03/10/2023), em face de alegações idênticas às do presente
Fl. 8158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
40
recurso, tendo sido rejeitado como paradigma de divergência válido, naquela ocasião, por
unanimidade de votos7.
Transcrevo, a seguir, excertos do voto condutor, de lavra da conselheira Edeli
Pereira Bessa.
Por fim, na matéria “Validade da suposta ‘empresa veículo’”, a Contribuinte
primeiro discorda da classificação da Oregon Holding Ltda como uma simples
“empresa veículo”, em razão da finalidade a que ela se prestou, evitando
”contaminar” o Bradesco com eventuais contingências decorrentes das aquisições,
além do fato de, ao final, a Contribuinte, como empresa plenamente operacional
escolhida pelo Grupo Bradesco, passar a controlar e incorporar o Banco BEC. Sob
esta ótica, passa a demonstrar a divergência inicialmente em face do paradigma
no 1301-001.505, asseverando que a decisão no sentido de que a utilização de
“empresa veículo” não constitui restrição à amortização do ágio se deu em uma
situação bastante semelhante à situação discutida no presente processo
administrativo, inclusive destacando que o resultado tributário alcançado seria
o mesmo se não houvesse sido utilizada a empresa veículo. (destaques
acrescidos)
De fato, o voto vencedor do paradigma no 1301-001.505 traz consignado esta
última referência, nos seguintes termos:
De se verificar também que independentemente do caminho trilhado pelas
empresas envolvidas, tanto a Incorporada como a Incorporadora, sem
infringir a legislação fiscal, poderiam beneficiar-se da dedutilibidade do ágio
pago na aquisição, porquanto, os dois caminhos alternativos (incorporação
direta ou mediante uso de empresa veículo) não resultariam em carga
tributária diferente, sendo descabido falar em falta de disposição expressa
no ordenamento para a opção por um ou por outro e/ou espaço de tempo
utilizado nessas operações, não havendo, portanto, que se falar em abuso
de direito para se obter o benefício fiscal.
De se pontuar que a inserção da figura do abuso de direito no campo
tributário, como fator justificativo da ineficácia dos atos praticados perante
o fisco, liga-se a situação em que há uma redução da carga tributária
(compromete a eficácia do princípio da capacidade contributiva). Invocar o
abuso de direito para considerar ineficaz a conduta frente ao fisco só se
justifica se essa conduta houver sido determinante para redução da carga
tributária (compromisso da capacidade contributiva). E isso não ocorreu no
caso concreto pois, como visto, a carga tributária seria mesma, quer a
incorporação fosse direta, quer se desse por meio da empresa veículo,

7 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luciano Bernart (Suplente convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida
Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (Suplente convocada), e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).
Fl. 8159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
41
sendo impertinente também para justificar o lançamento, pois pressupõe
que o exercício do direito tenha se dado em prejuízo do direito de terceiros.
No caso, não se materializou excesso frente ao direito tributário, eis que
não houve prejuízo da Fazenda, pois o resultado tributário alcançado seria
o mesmo se não houvesse sido utilizada a empresa veículo.
Contudo, as circunstâncias específicas do caso concreto, distintas do presente,
foram determinantes para a decisão do Colegiado, como expresso no voto
declarado pelo Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:
O fato de o negócio ter sido entabulado pela Banco Societé Brasil e
efetivado por meio de um empresa controlada, que recebeu o aporte de
capital para fazer o investimento ao meu ver não contamina o negócio,
nem desnatura a ocorrência do ágio. Havia inclusive previsão contratual
para que ocorresse dessa forma. Ainda que não tenha existido a notificação
prévia é certo que os vendedores não se opuseram, tanto que celebraram a
venda.
Não enxergo simulação neste caso, mas sim a adoção de uma estrutura
para as operações societárias compatível com o negócio efetivamente
realizado, ainda que evidentemente estruturada com vistas a obtenção dos
benefícios futuros de amortização desse ágio, conforme a previsão legal.
Entendo que, desta feita estamos no campo daquelas situações em que o
contribuinte se valeu licitamente do direito de organizar o seu negócio de
acordo com suas necessidades e/ou interesses, inclusive optar pela forma
negocial que lhe propiciasse o menor custo ou maior vantagem tributária,
obedecidos os ditames legais.
A “empresa-veículo”, no caso deste primeiro paradigma, foi validada por ter
recebido o aporte de capital para fazer o investimento, inclusive porque havia
previsão contratual para que ocorresse dessa forma. Aqui, como antes
demonstrado, a holding recebe o investimento já adquirido com ágio, e assim
viabiliza sua transferência para titularidade de uma outra pessoa jurídica do grupo
que poderia incorporar a investida e viabilizar a amortização fiscal do ágio sem
que a adquirente, Banco Bradesco S/A, participasse dessa incorporação.
Na medida em que a estrutura da operação analisada no paradigma foi
determinante para a solução adotada pelo outro Colegiado do CARF, e distinta é a
estrutura da operação aqui sob exame, não há similitude fática que autorize a
caracterização de divergência jurisprudencial entre os casos comparados.
Portanto, como no caso paradigmático, a “empresa-veículo” foi validada por ter
recebido o aporte de capital para fazer o investimento, ao passo em que, no caso dos presentes
autos, conforme já antes exposto, a empresa veículo foi utilizada no contexto de uma operação de
permuta de ações, sem torna, entre duas empresas recém criadas, cujos ativos permutados fora
Fl. 8160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
42
convencionado que teriam o mesmo valor econômico, conclui-se não haver a menor similaridade
entre os casos.
Diante de cenários fáticos e jurídicos distintos, a divergência jurisprudencial não se
estabelece.
Pelo exposto, encaminho meu voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Especial
do Contribuinte quanto a esta matéria.
E ainda que se entendesse pela necessidade de análise do terceiro paradigma
invocado (acórdão no 1301-003.936), registro que neste, à semelhança do segundo paradigma,
também se tratava de hipótese em que a “empresa-veículo” foi validada em um contexto em que
recebeu o aporte de capital para fazer o investimento, conforme se evidencia do seguinte excerto
daquele acórdão:
“Numa segunda etapa, olha-se a situação da compradora, e nesse passo, observa-
se que as sociedades empresárias SIEMENS Ltda e SIEMENS Serviços Técnicos
Ltda, constituem a sociedade S.I. Ind. e Com. de Sistemas Elétricos ("S.I.") e, ato
contínuo, nela integralizam o valor de R$ 43.734.000,00 a título de capital social.
Em um terceiro momento, a S.I. (investidora e considerada empresa "veículo")
adquire a participação societária da IRIEL Industria e Comércio de Sistemas
Elétricos Ltda (investida), mediante o pagamento do valor contratualmente
firmado de (...)”
Ademais disso, naquele caso foi relevante, também, para a conclusão alcançada, o
fato de ter sido demonstrado o propósito negocial da operação a partir de um contexto de
utilização de uma “Conta Garantia” destinada a garantir obrigações de indenização
posteriormente devidas pelos vendedores, conforme consta na própria ementa daquele julgado:
IRPJ. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA
VEÍCULO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EXISTÊNCIA
Há propósito negocial, quando demonstrado que criação de uma "Conta
Garantia", destinada a garantir obrigações de indenização posteriormente devidas
pelos vendedores, em virtude de "prejuízos, passivos, reclamações, danos ou
gastos" que não estejam refletidas nas demonstrações financeiras da sociedade-
investida.
Assim, por tratar-se de caso sem nenhuma similitude com o presente, não resta
configurada a divergência jurisprudencial alegada.
1.2 VALIDADE
DO
ÁGIO
GERADO
ENTRE
PARTES
RELACIONADAS
(ÁGIOS
CORONA/DABARRA E MUNDIAL)
O acórdão recorrido, conforme relatado, entendeu que os ágios referidos como
“Ágio CORONA/DABARRA” e “Ágio MUNDIAL” foram gerados entre partes relacionadas, sem
sacrifício econômico, conforme se demonstra nos seguintes excertos do voto condutor:
Fl. 8161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
43
(ii) ágio decorrente da subscrição de capital da CORONA efetuado pela
MANDIÇUNUNGA/DABARRA:
[...]
Constata que o ágio contabilizado por ocasião do aumento de capital em CORONA
por DABARRA foi obtido sem envolver nenhum novo recurso do grupo COSAN.
Ou seja, não houve transferência efetiva de recursos que possibilitasse a
geração de novas riquezas. Não existe ágio sem o sacrifício patrimonial de quem
investe em benefício dos alienantes do investimento. Em breve síntese, não se
pode falar em ágio se a mais valia do investimento não for gerada em ato de
aquisição, e isso supõe dispêndio para se obter algo de terceiro. Ou, de outro
modo, isso supõe o sacrifício de outro ativo ou o reconhecimento de um passivo,
porquanto o primeiro (sacrifício de um ativo) ou o segundo (reconhecimento de
um passivo) são as contrapartidas ao registro do custo do investimento adquirido.
Mas o que se vê no caso concreto é um aumento no patrimônio líquido em
contrapartida a um aumento no ativo, em decorrência de um negócio "consigo
mesmo".
[...]
(iii) subscrição de capital da MUNDIAL pela COSAN 50.
[...]
Ou seja, é incabível a geração de ágio de si mesmo, pois não houve partes
independentes e não relacionadas, o que configura uma situação que os recursos
financeiros aplicados no aumento de capital e aquisição da participação societária
retornaram a sua origem.
Configura uma situação, como o ágio anteriormente analisado, na geração
artificial de ágio, aplicando-se a mesma fundamentação para a sua
descaracterização.
Com relação a esta matéria, a recorrente apresentou como paradigma o acórdão no
1301-001.297, no qual, segundo ela, “se entendeu ser plenamente legítima a amortização fiscal do
ágio gerado entre partes dependentes”.
Este acórdão é utilizado, de forma recorrente, como paradigma de divergência com
relação justamente a este tema (“ágio interno”).
Por exemplo, Discutindo esse mesmo paradigma quanto ao tema em debate, este
colegiado, ainda que em composição praticamente absolutamente distinta da atual8, por meio do
Acórdão no 9101-004.750, de 04/02/2020, conheceu do recurso interposto pelo sujeito passivo.

8 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada),
Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Fl. 8162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
44
Confira-se passagem do voto condutor daquele aresto, de relatoria do então Conselheiro André
Mendes de Moura:
Fazendo-se o teste de aderência, observa-se que o racional empregado pelo paradigma
seria suficiente para reformar a decisão recorrida. Questões consideradas relevantes
pelo recorrido para a legalidade da geração do ágio, como estruturações societárias
dentro do mesmo grupo econômico, pagamento interno entre empresas com controle
comum e sem sacrifício econômico do grupo, foram superadas pelo paradigma,
demonstrando, com clareza, que diante de fatos com similitude foram empregadas
interpretações divergentes da legislação tributária, caracterizando-se a divergência,
requisito específico de admissibilidade previsto no art. 67, Anexo II do RICARF.
A ainda acerca do referido paradigma, assim me manifestei no Acórdão no 9101-
006.462:
No que diz respeito ao paradigma admitido, Acórdão no 1301-001.297, em outro
precedente envolvendo empresa do mesmo grupo econômico (Acórdão no 9101-006.057 –
julgado na sessão de 05/04/2022) cheguei a examinar o mesmo precedente, mas indicado para
fins de divergência em relação à existência, ou não, de vedação de ágio gerado internamente no
bojo de subscrição de ações, e assim me pronunciei acerca do não conhecimento do recurso
naquele caso:
Se a Recorrente tivesse indicado esse precedente como paradigma para
questionar não só a matéria subscrição de ações como apta a gerar ágio
amortizável, mas também a possibilidade de amortização de ágio interno, o
presente exame poderia se estender para esse enfoque.
No caso concreto, a Recorrente indicou esse mesmo paradigma, mas justamente
para questionar a possibilidade de existência de amortização de ágio gerado internamente. Sob
esse aspecto, não há dúvidas acerca da existência de dissídio jurisprudencial: os acórdãos
paragonados tratam de ágio surgido entre partes relacionadas e seus efeitos para fins de
amortização de ágio interno, e parte da divergência construída neste tópico do Recurso Especial
enveredou por esse caminho. O fato de o referido paradigma examinar o ágio gerado intragrupo
em operação de subscrição de ações, em nada interfere no que diz respeito à formação do
dissenso, uma vez que, em ambos os acórdãos, tal discussão sequer é tangenciada. ́
Nesse contexto, uma vez que o paradigma no 1301-001.297 admite a amortização
de ágio gerado internamente ao grupo empresarial, não há dúvidas de que o colegiado
paradigmático reformaria o acórdão recorrido.
Ocorre que há uma distinção acerca do referido paradigma que foi muito bem
enfrentado no Acórdão no 9101-001.5769, em voto vencedor da Conselheira Edeli Pereira Bessa:

9 Sessão de 08/02/2022.
Fl. 8163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
45
tal paradigma acatou a admissibilidade do ágio interno em hipótese em que não houve
questionamento ao laudo apresentado. Confira-se:
No que se refere à 3 (Dedutibilidade das despesas com a amortização do ágio
interno – Observância dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e artigo 20 do Decreto-
lei no 1.598/77), tem-se que o dissídio jurisprudencial foi reconhecido em face do
paradigma no 1301-001.297, cujo voto vencido bem evidencia que a magnitude
do ágio construído artificialmente era relevante para a manutenção da exigência:
[...]
v) em 31 de outubro de 2003, por conta de alteração contratual, ingressa na
ZANOTTI COMERCIAL EXPORTADORA LTDA., como sócia, a empresa ZANOTTI
ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., o que faz com que o capital
social fosse aumentado em R$ 356.734.070,00, capital esse subscrito e
integralizado mediante a incorporação de 1.596.504 ações emitidas por ZANOTTI
S/A;
[...]
Não tenho dúvidas de que não cabe à Administração Tributária imiscuir-se nas
decisões tomadas em âmbito privado por Grupo Econômico de qualquer natureza.
Entretanto, quando tais decisões resultam em significativo abalo no fluxo de
recolhimento de tributos, deve a autoridade tributária envidar esforços para, no
exercício da sua atividade fiscalizadora, verificar se os procedimentos com
repercussão tributária porventura adotados encontram-se em conformidade com a
lei de regência.
[...]
O planejamento tributário engendrado pela Recorrente, que ao menos no que
tange aos seus efeitos fiscais revela o lado perverso das práticas adotadas sob esse
manto, representou, em síntese, a criação de uma despesa que tem por base a
própria mais valia do seu patrimônio, isto é, a contribuinte, a partir de uma
avaliação por ela própria solicitada, fez refletir no ativo de uma empresa a ela

Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob.
Dispositivo: "Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial,
apenas quanto às matérias multa qualificada/decadência e responsabilidade tributária, vencidos os conselheiros Caio
Cesar Nader Quintella (relator) e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento integral do recurso. A
conselheira Livia De Carli Germano votou pelo conhecimento parcial em maior extensão, conhecendo também da
matéria e amortização de ágio interno (IRPJ), e votando pelas conclusões quanto à decadência. O conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli votou pelo conhecimento parcial em maior extensão, não conhecendo do recurso apenas em
relação à matéria amortização de ágio na base de cálculo da CSLL. No mérito, na parte conhecida, acordam em: (i) por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar-lhe provimento para reduzir a multa de ofício para 75% e reconhecer a decadência do crédito
tributário relativo ao ano-calendário de 2008, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento nessas
matérias; e (ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso em relação à responsabilidade tributária, vencidos
os conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator), Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre
Evaristo Pinto que votaram por dar-lhe provimento nesse ponto. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto”.
Fl. 8164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
46
ligada, os resultados de uma suposta rentabilidade futura e, por meio de uma
incorporação às avessas, efetivada sem que fosse despendido um único centavo,
transformou essa mais valia em uma despesa.
O voto vencedor, por sua vez, replicando fundamentos antes expressos pelo
mesmo ex-Conselheiro Valmir Sandri em julgamento anterior, conclui que:
Dessa forma, o ágio só poderia ser considerado indevido pela fiscalização se os
negócios jurídicos não tivessem ocorrido, retratado algo diverso do que
efetivamente ocorreu, afastado requisitos legais e/ou preceitos de observância
obrigatória ou negado a finalidade legal que justificou a sua celebração. Como nada
disso ocorreu, não há como o fisco vedar sua dedução.
Ocorre que dentre esses fundamentos reproduzidos, consta a seguinte
abordagem acerca do laudo que justifica a rentabilidade futura na qual se pauta a
reavaliação do investimento:
Ocorre que, ainda que as normas contábeis pudessem ser aplicadas no presente
caso, superando-se questões insuperáveis como a legalidade fiscal e a
irretroatividade, mesmo assim, do exame das robustas provas do processo pode-se
concluir que aqui não se aplicam tão somente os argumentos da “teoria contábil”
para a não aceitação do chamado ágio interno, mas também o propósito negocial
da operação, tendo em vista que na operação está presente uma empresa
estrangeira que é um terceiro independente, a qual teria o maior interesse em ser
rigorosa com a concretude da operação e, o mais importante, toda operação foi
acompanhada por laudos de empresas idôneas e não impugnados pela autoridade
fiscal, ou seja, quer contabilmente quer pela lei fiscal, todas as operações
realizadas pela empresa foram e são consideradas verdadeiras, eis que foram
públicas, registradas e efetivas.
(...)
Logo, mesmo à luz da teoria contábil não se poderia refutar tal operação, pois
nesta se identifica perfeitamente qual o propósito negocial decorrentes dos
contratos formalizados e legalmente perfeitos, quais os resultados advindos da
operação e a confiabilidade do respectivo custo.
Em sendo assim, somente assistiria razão à autoridade fiscal se ela comprovasse
que efetivamente os valores envolvidos não mereceriam fé. Porém, nesse ponto,
haveria a necessidade de questionar o laudo e seus critérios de avaliação, o que, de
fato, não aconteceu no curso da fiscalização.
E, como demonstrado na reprodução ao norte, o voto condutor do acórdão
recorrido endossa os apontamentos fiscais de insegurança e incerteza acerca do
valor atribuído às participações societárias, dada a coleta de dados por meras
entrevistas e informações orais ou escritas fornecidas pela Administração; dada a
análise mediante comparação dos resultados projetados apresentados no Plano
de Negócios da Empresa com os resultados históricos da mesma, sem qualquer
confirmação das premissas de cálculo do fluxo de caixa descontado. Destaca-se a
ressalva de que o trabalho não foi uma auditoria, conforme as normas geralmente
aceitas de auditoria e não deve ser interpretado como tal. Esse o contexto no qual
a KPMG afirma que os investidores futuros devem realizar suas próprias análises e
Fl. 8165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
47
sujeitar aos seus consultores jurídicos, tributários e financeiros qualquer decisão, e
se isentam de qualquer responsabilidade pelos números apresentados.
Basicamente, o que afirmam é que a avaliação que fizeram não tem nenhuma
fidedignidade.
Constata-se, assim, a dessemelhança entre o recorrido e o paradigma que valida a
amortização do ágio gerado internamente na hipótese em que toda operação foi
acompanhada por laudos de empresas idôneas e não impugnados pela autoridade
fiscal. Houve tal impugnação no presente caso, ela foi acolhida no voto condutor
do acórdão recorrido, inclusive infirmando a existência de um trabalho de
auditoria por empresas idôneas.
Diante de dessemelhanças fáticas em pontos determinantes para a decisão
vertida nos acórdãos comparados, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Nesse contexto, considerando-se que no acórdão recorrido não há qualquer
contestação quanto ao laudo utilizado pelo Contribuinte, o dissídio jurisprudencial mostra-se
evidenciado.
Assim, ratificando o quanto contido no Despacho de Admissibilidade, encaminho
meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial quanto a esta matéria.
1.3 INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO, À BASE DE CÁLCULO DA CSLL, DA
DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO CONSIDERADA INDEDUTÍVEL PELA
FISCALIZAÇÃO
O acórdão recorrido considerou indedutíveis, da base de cálculo da CSLL, as
despesas de amortização de todos os três ágios aqui em debate.
E, nada obstante a decisão tenha sido alcançada por unanimidade de votos do
colegiado, o fundamento vencedor, integrado ao voto do relator do acórdão recorrido, que
representa o entendimento da maioria do colegiado acerca dos fatos, consta no seguinte
parágrafo do acórdão:
Os conselheiros supracitados10 entenderam que os ágios acima discutidos no
mérito principal nem chegaram a existir. Enquanto os dois últimos são o que é
comumente chamado de ágio intragrupo, que na prática nem poderia ser
caracterizado como um ágio, pois nem chegam a atingir o plano da existência, o
primeiro também não atingiria o mesmo plano, pois seus fundamentos de
existir adotado pela recorrente foram pela majoração do patrimônio líquido
após já concretizada a permuta, o que o descaracterizaria como um ágio. Assim,
não havendo que se falar em ágio nos 3 casos analisados, seria uma despesa sem
fundamento como tal a ser glosada pela autoridade fiscal,. e por conseguinte, os
efeitos da glosa se aplicaria a todas eventuais repercussões, o que no caso seria
também na formação da base de cálculo da CSLL.

10 conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, Junia
Roberta Gouveia Sampaio e Edeli Pereira Bessa, que votaram pelas conclusões com relação a esta matéria.
Fl. 8166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
48
Com relação a esta matéria, a recorrente apresentou como paradigmas os acórdãos
no 9101-002.310 e no 1103-00.630.
Trata-se de paradigmas recorrentemente analisados por este colegiado.
No caso do primeiro paradigma indicado pela Recorrente (Acórdão no 9101-
002.310), depreende-se da leitura do seu inteiro teor que este trata de lançamento
exclusivamente de CSLL, decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de
ágio que foram adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido no
patrimônio da investidora.
Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca neutralizar as
amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da liquidação do investimento,
exigiu-se do sujeito passivo que a mesma providência fosse adotada no âmbito da CSLL, e a CSRF,
na ocasião, afirmou inexistir norma legal que assim determinasse.
Não há nada, portanto, no referido julgado, que permita concluir que a mesma
solução seria dada na hipótese em que a amortização do ágio se mostre indedutível por ausência
de confusão patrimonial entre investida e investidora, quando da operação de incorporação
ocorrida, como é o caso dos presentes autos. Conforme dito, naquele caso paradigmático tratava-
se de investimento mantido no patrimônio da investidora, e não de discussão acerca do
tratamento do ágio nos casos de incorporação, fusão ou cisão, em face das regras dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532/97.
Nesse sentido, no Acórdão no 9101-006.28211 (13/09/2022) – de relatoria da ilustre
Conselheira Livia De Carli Germano, em circunstâncias semelhantes e pelas mesmas razões, o
referido paradigma (Acórdão no 9101-002.310) não foi admitido por unanimidade de votos.
Confira-se passagem do voto condutor do referido aresto:
O outro precedente indicado foi o paradigma 9101-002.310. Tal decisão trata de
amortização, para fins da CSLL, de ágio amortizado na contabilidade, isto é, às
amortizações de ágio enquanto o investimento é mantido no patrimônio da
investidora, antes portanto de eventual operação de incorporação entre as
sociedades investidora e investida.
De fato, ali o Termo de Constatação Fiscal observa que “o lançamento de CSLL
(ACs 2004 a 2007) decorreu do fato de que "as amortizações de ágio, de valor
anual igual a R$ 240.120.914,08, regularmente adicionadas ao Lucro Líquido
quando da apuração do Lucro Real (...) deixaram de ser adicionadas quando da
apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social s/ o Lucro Líquido nestes
mesmos anos-calendário".” (trecho inicial do voto vencido).

11 Participaram do julgamento os conselheiros os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
Fl. 8167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
49
E é nesse contexto que o voto vencedor afirma:
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a
amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício.
Havendo determinação legal expressa para que ela não seja computada na
determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no
LALUR, aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão
no mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição
Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela
autoridade lançadora.
A autuação, naquele caso, trata de discussão jurídica diversa da dos presentes
autos, eis que tal precedente discutiu a amortização, para fins da CSLL, de ágio
amortizado na contabilidade e adicionado para fins de IRPJ (portanto enquanto o
investimento é mantido no patrimônio da investidora), sendo que o caso dos
autos discute aquela amortização de ágio realizada para fins fiscais, motivada pela
extinção do investimento via incorporação.
[...]
Da mesma forma, o acórdão 9101-002.310 não foi aceito como paradigma no
julgamento do acórdão 9101-006.04912, de 4 de abril de 2022, tendo o voto
vencedor, da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa, observado quanto a tal
precedente:
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente
de CSLL, decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações
de ágio que foram adicionadas ao lucro real, porque referentes a
investimento mantido no patrimônio da investidora. Ou seja, frente à
observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca neutralizar as
amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da
liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a mesma
providência fosse adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga
composição, afirmou inexistir norma legal que assim determinasse. Nada,
no referido julgado, permite concluir que a mesma solução seria dada na
hipótese em que a amortização do ágio se mostre indedutível por ausência
de confusão patrimonial entre investida e investidora, aspecto que, como
referido no acórdão recorrido, afetaria o próprio reconhecimento contábil
da amortização da investida.

12 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Andrea Duek Simantob.
Dispositivo da decisão: "Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria utilização de empresa veículo”, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Alexandre Evaristo Pinto que conheciam parcialmente
em maior extensão, também em relação à matéria amortização de ágio na base de cálculo da CSLL [...]”
Fl. 8168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
50
Nesse ponto, observo que o voto vencedor do acórdão 9101-002.310 até dá a
entender que sua decisão seria mais abrangente, quando diz “O ponto aqui é
discutir se a despesa com ágio (incentivado ou não, ou seja, ágio amparado ou
não pelos termos da Lei 9.532/97), deve ser adicionada à base de cálculo da
CSLL.”.
Não obstante, é de se interpretar que a decisão da turma se dá no contexto da
acusação fiscal ali analisada, de forma que frases do voto que não digam respeito
à acusação devam ser consideradas, aí sim, meros obiter dicta.
Com relação ao segundo paradigma indicado pela Recorrente (Acórdão no 1103-
00.630), trata-se de caso em que a autuação fiscal foi cancelada não só na base da CSLL, mas
também do IRPJ.
Este colegiado vem entendendo que, nas circunstâncias ora em debate, o
paradigma somente pode ser admitido como formador de dissídio jurisprudencial caso o acórdão
paradigmático seja taxativo no sentido de que a amortização de ágio seria sempre dedutível da
base de cálculo da CSLL, sem que o lançamento de IRPJ tenha sido cancelado por entender-se
dedutível a amortização de ágio.
Nesse sentido, no Acórdão no 9101-006.04913 (04/04/2022) – cujo voto vencedor
foi de lavra da ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, o Acórdão no 1103-00.630 não foi admitido,
exatamente por esta razão. Confira-se passagem do voto condutor do referido aresto:
Nos termos expostos pelo I. Relator, caberia a apreciação da exigência de CSLL
porque lançada como reflexo do IRPJ, e isto, de fato, está aqui afirmado nas
razões de conhecimento da primeira matéria. Contudo, a pretensão da
Contribuinte, nesta terceira matéria, é constituir dissídio jurisprudencial de forma
autônoma, de modo a afastar a exigência de CSLL ainda que mantido o
lançamento em relação ao IRPJ, [...]
Quanto ao paradigma no 1103-00.630, embora ali também se tratasse de
amortização fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu
voto condutor traga argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações
no âmbito da CSLL, importa observar que naqueles autos foi dado provimento
integral ao recurso voluntário, afirmando-se o não cabimento da glosa não só na
base da CSLL, como também do IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF decidiu a
questão sob circunstâncias distintas daquelas que a Contribuinte quer ver
prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência de CSLL seja cancelada ainda

13 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Andrea Duek Simantob.
Dispositivo da decisão: "Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria utilização de empresa veículo”, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Alexandre Evaristo Pinto que conheciam parcialmente
em maior extensão, também em relação à matéria amortização de ágio na base de cálculo da CSLL [...]”
Fl. 8169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
51
que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ. O exame do paradigma
evidencia não ser possível cogitar se a mesma decisão seria adotada caso aquele
Colegiado reconhecesse a indedutibilidade das amortizações no âmbito do IRPJ.
Tal entendimento repetiu-se no julgamento dos Acórdãos no 9101-006.45414
(sessão de 01/02/2023) e no 9101-006.46315 (sessão de 02/02/2023).
No presente caso, as glosas no âmbito do IRPJ subsistem válidas em razão de o
evento de incorporação do patrimônio não ter envolvido a investidora originária ou “real
investidora” e a investida, e de o fundamento econômico do ágio não ter sido a rentabilidade
futura da empresa adquirida. de modo que tal circunstância subsiste como diferencial em face do
paradigma no 1103-00.630, no qual as glosas não foram declaradas indevidas na base de cálculo
da CSLL de forma autônoma, mas sim em contexto no qual foram invalidadas, também, no âmbito
do IRPJ.
Diante de cenários fáticos e jurídicos distintos, a divergência jurisprudencial não se
estabelece.
Pelo exposto, encaminho meu voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Especial
do Contribuinte quanto a esta matéria.
1.4 IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE OFÍCIO
Com relação a esta matéria foram apresentados como paradigmas os acórdãos no
1202-001.228 e no 1301-001.680.
Os paradigmas em questão, analisando fatos geradores posteriores a 2007 (quando
houve alteração na redação do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 pela Lei no 11.488/2007), de fato
decidiram diversamente do acórdão recorrido, firmando entendimento no sentido da
impossibilidade de cumulação entre as multas de ofício e isolada.
Assim, ratificando o quanto contido no Despacho de Admissibilidade, encaminho
meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial quanto a esta matéria.
1.5 RESUMO QUANTO AO CONHECIMENTO
Pelo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial do
Contribuinte, apenas com relação às matérias “Validade do Ágio Gerado entre Partes Relacionadas
(Ágios CORONA/DABARRA e MUNDIAL)”, e “Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com
a Multa de Ofício”.

14 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
15 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 8170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
52
Passo a apreciá-las.
2
MÉRITO
2.1 ÁGIO GERADO ENTRE PARTES RELACIONADAS (ÁGIO INTERNO)
Acerca deste tema, peço vênia para adotar o mesmo posicionamento que já
externei por ocasião do citado Acórdão no 9101-006.462, do qual fui relator.
E, antes de adentrar o mérito, cumpre destacar que o Apelo Especial dirigido a esta
Câmara Superior não representa terceira instância de contencioso administrativo. Nesse sentido, a
presente análise de mérito limita-se a dirimir o conflito jurisprudencial exposto, nos estritos
limites em que o dissídio jurisprudencial restou admitido.
Especificamente acerca da possibilidade, ou não, de amortização do dito “ágio
interno”, tratando-se de operações desse jaez entre partes relacionadas, alinhando-me ao
entendimento da Conselheira Adriana Gomes Rêgo no voto condutor do Acórdão no 9101-002.388
(“Caso Gerdau”) – confirmado, por maioria de votos, em recente julgado (Acórdão no 9101-
005.778, de 03/09/2021) - cujos fundamentos, aqui adotados, refutam os argumentos da ora
Recorrente e confirmam a decisão recorrida:
“O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de
1997 trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e ágio
pressupõe um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior do que um
valor contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a menor), reforçando-se
ainda, quando o caput do art. 7o faz referência ao Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
o qual, também de forma expressa, define o ágio como diferença entre custo de
aquisição e o valor do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
.........................................................................................................
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de
1998) .(Negritei)
Fl. 8171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
53
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos
geradores)
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.(Negritei)
É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL [...] mas simplesmente interpretando o que dispôs o legislador. E nem
mesmo a se fazer uma interpretação econômica dos fatos ou da lei. É que não faz
o menor sentido tratar como “custo” o que não representou qualquer dispêndio!
Até ouso dizer que o que está a se fazer aqui é uma interpretação literal da lei,
porque sequer consigo vislumbrar custo diferente de dispêndio e dispêndio
diferente de se arcar com um ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item 10.3.2.a, da 7a ed., 2008),
não deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente
despendido na transação por subscrição relativa a aumento de capital, ou
ainda pela compra de ações de terceiros, quando a base do custo é o preço
total pago. Vale lembrar que esse valor pago é reduzido dos valores
recebidos a título de distribuição de lucros (dividendos), dentro do período
de seis meses após a aquisição das cotas ou ações da investida.” (Grifei)
Ou seja, os valores a serem registrados como custo de aquisição, como preço
pago, deve corresponder ao valor despendido, pago, nas transações com agentes
externos, para obtenção do investimento.
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor pago e
aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria contábil considera
custo de aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são
registrados pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em que os
investimentos foram feitos por meio de subscrições em empresas coligadas
ou controladas, formadas pela própria investidora, não surge normalmente
qualquer ágio ou deságio. Veja-se, todavia, caso especial no item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa já
existente, pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago
pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o
Fl. 8172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
54
valor patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da
equivalência patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu
valor patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a
seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o
valor da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou
deságio) em outra subconta.[...]
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é
necessário que, na data-base da aquisição das ações, se determine o valor
da equivalência patrimonial do investimento, para o que é necessária a
elaboração de um Balanço da empresa da qual se compraram as ações,
preferencialmente na mesma data-base da compra das ações ou até dois
meses antes dessa data. Todavia, se a aquisição for feita com base num
Balanço de negociação, poderá ser utilizado esse Balanço, mesmo que com
defasagem superior aos dois meses mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo prolongado,
levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão das negociações. A
data-base da contabilização da compra é a da efetiva transmissão dos
direitos de tais ações aos novos acionistas; a partir dela, passam a usufruir
dos lucros gerados e das demais vantagens patrimoniais.[...]
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
[...]
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA Esse ágio (ou deságio)
ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor) que o
patrimonial, em função de expectativa de rentabilidade futura da coligada
ou controlada adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras
situações e abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na
compra das ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados
nessa subconta específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações
pela Empresa A, por $ 504.883.200, seria [...].
Fl. 8173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
55
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
CONTABILIZAÇÃO
V – Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada
deve ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros
lucros, ou seja, contra os resultados dos exercícios considerados na projeção
dos lucros estimados que justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que,
na verdade, as receitas equivalentes aos lucros da coligada ou controlada
não representam um lucro efetivo, já que a investidora pagou por eles
antecipadamente, devendo, portanto, baixar o ágio contra essas receitas.
Suponha que uma empresa tenha pago pelas ações adquiridas um valor
adicional ao do patrimônio líquido de $ 200.000, correspondente a sua
participação nos lucros dos 10 anos seguintes da empresa adquirida. Nesse
caso, tal ágio deverá ser amortizado na base de 10% ao ano. (Todavia, se os
lucros previstos pelos quais se pagou o ágio não forem projetados em uma
base uniforme de ano para ano, a amortização deverá acompanhar essa
evolução proporcionalmente).[...]
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da
diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de
mercado dos ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser
amortizada da seguinte forma
[...].
11.7.6 Ágio na Subscrição
[...]
por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou
deságio somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma
empresa já existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o valor
patrimonial de tais ações ou quotas adquiridas dos antigos acionistas ou
quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou deságio
na subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da subscrição de
novas ações, em que há diferença entre o valor de custo do investimento e o
valor patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de uma
empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não pela venda de
ações já existentes, mas pela emissão de novas ações a serem subscritas,
pelo novo acionista. Ou quando um acionista subscreva aumento de capital
no lugar de outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa a
negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor
Fl. 8174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
56
patrimonial contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma mais-
valia de $ 40, correspondente, por exemplo, ao fato de o valor de mercado
dos ativos da Empresa B ser superior a seu valor contabilizado. Tal diferença
representa, na verdade, uma reavaliação de ativos, mas não registrada pela
Empresa B, por não ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou
mesmo o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu
investimento pelo valor patrimonial das suas ações e reconheça a diferença
como perda não operacional. Na verdade, nesse caso, o valor pago a mais
tem substância econômica bem fundamentada e deveria ser registrado
como um ágio, baseado no maior valor de mercado dos ativos da Empresa
B.”
É de se observar, ainda, que mesmo na subscrição de ações, fala-se em preço e
pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa com Ágio
Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, aduz
que o referido diploma legal admitia a reavaliação de participações societárias,
quando da integralização de ações subscritas, com o diferimento da tributação do
IRPJ e da CSLL e concluem os autores da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da Lei no
10.637, de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que grupos
econômicos, em operações de combinação de negócios, criem
artificialmente, ágios internamente, por intermédio da constituição de
‘sociedades veículos’, que surgem e são extintas em curso lapso temporal,
ou pela utilização de sociedades de participação denominadas ‘casca’, com
finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma pela
qual a operação é realizada, a Fazenda pública perde porque permite a
dedutibilidade da quota de ágio amortizada para fins de IRPJ e base de
cálculo da CSLL e difere a tributação do ‘ganho de capital’ registrado pela
companhia que subscreve e integraliza aumento de capital em ‘sociedade
veículo’ ou de participação ‘casca’, a ser em seguida incorporada”.
Com a devida vênia aos autores, é de se verificar [...] que existe permissão legal,
sim, de integralização de capital social com ações de outra empresa, que há
permissão legal de avaliação de investimentos em sociedades coligadas e
controladas com o desdobramento do custo de aquisição em ágio; contudo, o que
não há é autorização legal para, em virtude dessa integralização, lançar em
contrapartida o desdobramento do custo como ágio, pois, em operações internas,
sem que um terceiro se disponha a pagar uma mais-valia, não há ágio; a
contrapartida é uma reavaliação de ativos.
Fl. 8175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
57
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no 10.637, de
2002, porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal dispositivo tratava é da
possibilidade de diferimento do ganho de capital, quando uma companhia A, que
possui participação societária em B, resolve constituir C, subscrevendo capital
com ações reavaliadas de B. Ocorre que essa reavaliação de B é puramente uma
reavaliação, quando as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo. A lei não
autoriza que a contrapartida da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio
se um terceiro se dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem
onerosidade, descabe falar em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a edição:
“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio gerado
internamente, deve-se enxerga-la tecnicamente, abstraindo outras
questões, similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de
prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social. Poder-se-ia
advogar que seu registro encontra amparo no fato de haver uma evidência
persuasiva de sua substância econômica: um diploma legal que corrobora o
seu surgimento. E ainda dentro dessa corrente de pensamento, seria
admitido como critério de mensuração contábil inicial, por analogia, o
mesmo dispensado a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de
prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social, qual seja,
mensuração a valores de saída, utilizando o método do fluxo de benefícios
futuros trazidos a valor presente, no limite de benefícios nominais
projetados para dez anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela
legalmente dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxergá-la
tecnicamente como um intangível gerado internamente. Dentro do
Arcabouço Conceitual Contábil em vigor, considerando a mensuração a
valores de entrada, não se admite o reconhecimento de um ativo que não
seja por seu custo de aquisição. Um intangível gerado internamente, como
no caso em comento, embora gere benefícios econômicos inquestionáveis
para uma dada entidade, tem o seu reconhecimento contábil obstado por
uma simples razão: a ausência de custo para ser confrontado com
benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração de lucros consentâneos
com a realidade econômica da entidade.
[...]
Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações
societária entre empresas sob controle comum, não há, na essência, e
também na figura das demonstrações consolidadas, qualquer desembolso
que lhes dê suporte. Direitos obtidos sem custo, como direitos autorais, por
exemplo, não são contabilizados; o goodwill (fundo de comércio)
desenvolvido sem custo ou com custo diluído ao longo de vários anos na
forma de despesas já reconhecidas também não é contabilizado; patentes
Fl. 8176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
58
criadas pela empresa são registradas apenas pelo seu custo etc. Por que os
direitos de pagar menos tributos futuros, advindos de operações com
ausência de propósito negocial e permeadas por abuso de forma, seriam
registrados? Essas seriam discussões no campo técnico e conceituai a serem
travadas. Contudo, estimulando um pouco mais o debate, deve-se atentar
para uma questão sobremaneira crucial para a Contabilidade. Do ponto de
vista institucional e moral da profissão contábil, e por que não político,
admitir-se o registro do ativo fiscal implica estimular o surgimento de uma
indústria do ágio?
Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento mais
adequado, técnica e eticamente, é não se proceder ao reconhecimento do
ativo fiscal diferido nessas operações."(Grifei)
Por oportuno, trago ainda a versão do Manual de Contabilidade Societária, após
as normas internacionais e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (edição de 2010, pág. 442), que reforça ainda mais o que entendiam os
autores do Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil similar
ao CPC 15, a consequência direta da prática desse tipo de incorporação
(reversa) era a geração de um benefício fiscal bem como o reconhecimento
contábil de um ágio gerado internamente (contra o qual, nós, os autores
deste Manual, sempre nos insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art. 36
da Lei ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em operações de
combinação de negócios (sob controle comum) criassem artificialmente
ágios internamente por intermédio da constituição de "sociedades veículo",
que surgem e são extintas em curto lapso de tempo, ou pela utilização de
sociedades de participação denominadas "casca", com finalidade
meramente elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de
prática (vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a
operação se realizava entre entidades sob controle comum e, portanto,
careciam de substância econômica (nenhuma riqueza era gerada
efetivamente em tais operações). Além disso, o ágio fundamentado em
rentabilidade futura (goodwill) proveniente de combinações entre entidades
sob controle comum era eliminado nas demonstrações consolidadas da
controladora final, tornando inconsistente o reconhecimento desse tipo de
ágio gerado internamente (na ótica do grupo econômico não houve geração
de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na
11.196/05 (art. 133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do CPC
15, para fins de publicação de demonstrações contábeis, não mais será
Fl. 8177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
59
possível reconhecer contabilmente um ágio gerado internamente em
combinações de negócio envolvendo entidades sob controle comum."
Convém observar que tudo isso foi escrito antes mesmo da MP no 627, de 2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de Contabilidade
estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de 1993, que as essências das
transações devem prevalecer sobre a forma, e que a avaliação dos componentes
patrimoniais deve ser efetuada com base nos valores de entrada, considerando-se
como tais aqueles resultantes do consenso com os agentes externos ou da
imposição destes, senão vejamos:
Art. 1o. Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (PFC)
os enunciados por esta Resolução.
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é
obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade
das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há
situações concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus
aspectos formais.
[...]
Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente
na moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações
patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou
decomposições no interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL resulta:
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso
com os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não
poderão ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente,
sua decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a
outros elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer
como parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO VALOR
ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado que o primeiro
apenas atualiza e mantém atualizado o valor de entrada
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes
patrimoniais constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos
mesmos.” (Grifei)
Fl. 8178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
60
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no
1.110/2007 para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de
Ativos, aplicável aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008, cujo
item 120 determina expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente
registrado precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno por
meio do CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre ativo
intangível, dedicou os itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente”, deixando bastante claro
que tal ágio sequer deve ser reconhecido como ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se
enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos no presente
Pronunciamento. Esses gastos costumam ser descritos como contribuições
para o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente, o qual não é reconhecido como ativo porque não é
um recurso identificável (ou seja, não é separável nem advém de direitos
contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade que pode ser
mensurado com confiabilidade ao custo.(Grifei)
Também em 2010, o Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução
CFC no 1.303, de 2010, aprovou a NBC TG 04, que tem como base o mencionado
Pronunciamento Técnico CPC 04 já acima transcrito:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se
enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos na presente
Norma. Esses gastos costumam ser descritos como contribuições para o
ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente, o qual não é reconhecido como ativo porque não é um
recurso identificável (ou seja, não é separável nem advém de direitos
Fl. 8179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
61
contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade que pode ser
mensurado com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil de
seu patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série de
fatores que afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças não
representam o custo dos ativos intangíveis controlados pela entidade.
(Grifei)
Também a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Ofício-Circular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos seguintes
termos:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou
incorporação de ações) resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas
operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente
os requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso
esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo)
pago pela aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo
método da equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse
investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge quando há
o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista
econômico, geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo.
Qualquer argumento que não se fundamente nessas assertivas econômicas
configura sofisma formal e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com
eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários
tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse
aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em transações
como essas, somente seria concebível se realizada entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas
na literatura internacional como “arm’s length”. Portanto, é nosso
entendimento que essas transações não se revestem de substância
Fl. 8180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
62
econômica e da indispensável independência entre as partes, para que seja
passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade. (Grifei)
Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das
demonstrações contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos, deixa
expresso que o Pronunciamento não alcança a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum:
Objetivo
1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a
confiabilidade e a comparabilidade das informações que a entidade fornece
em suas demonstrações contábeis acerca de combinação de negócios e
sobre seus efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento estabelece princípios
e exigências da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações
societárias de não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill adquirido) advindo da combinação de negócios ou o ganho
proveniente de compra vantajosa; e
(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para
possibilitar que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a
natureza e os efeitos financeiros da combinação de negócios.
........................................................................................................
Combinação de negócios de entidades sob controle comum –aplicação do
item 2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum. A combinação de negócios
envolvendo entidades ou negócios sob controle comum é uma combinação
de negócios em que todas as entidades ou negócios da combinação são
controlados pela mesma parte ou partes, antes e depois da combinação de
negócios, e esse controle não é transitório.
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de uma
entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles coletivamente
têm o poder para governar suas políticas financeiras e operacionais de
forma a obter os benefícios de suas atividades. Portanto, uma combinação
de negócios está fora do alcance deste Pronunciamento quando o mesmo
grupo de indivíduos tem, pelo resultado de acordo contratual, o poder
coletivo final para governar as políticas financeiras e operacionais de cada
uma das entidades da combinação de forma a obter os benefícios de suas
atividades, e esse poder coletivo final não é transitório.
Fl. 8181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
63
E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do CARF
também trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a dedutibilidade
da amortização de ágio surgido em operações internas ao grupo econômico, nem
com o uso de empresas veículos, conforme acórdãos trazidos pela Fazenda em
seu Recurso, todos de decisões unânimes na matéria ágio: 101-96724, 103-
23.290, 105-17.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão passada,
que o ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no 12.973, de 2014,
ou melhor, da MP no 627, de 2013, da qual referida lei resultou por conversão. Na
verdade, a nova lei, ao dispor expressamente assim, nada mais fez do que
esclarecer que, por óbvio, ágio pressupõe sobrepreço pago por partes
independentes, ou seja, a indedutibilidade do ágio interno para fins fiscais
decorre do fato de ele não ser aceito sequer contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP no
637, de 2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que altera a
legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de Transição RTT
instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como dispõe
sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao
acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no
exterior por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física
residente no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior;
e dá outras providências.
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, modificando a base de
cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS. A Lei no
11.941, de 2009, instituiu o RTT, de forma opcional, para os anos-calendário
de 2008 e 2009, e, obrigatória, a partir do ano-calendário de 2010.
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações
trazidas pela Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo do
IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os critérios
contábeis estabelecidos na Lei no 6.404, de 1976, com vigência em
dezembro de 2007. Ou seja, a apuração desses tributos tem como base legal
uma legislação societária já revogada.
Fl. 8182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
64
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando
insegurança jurídica e complexidade na administração dos tributos. Além
disso, traz dificuldades para futuras alterações pontuais na base de cálculo
dos tributos, pois a tributação tem como base uma legislação já revogada, o
que motiva litígios administrativos e judiciais.
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da
legislação tributária à legislação societária e às normas contábeis e, assim,
extinguir o RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do IRPJ e da
CSLL, a partir de ajustes que devem ser efetuados em livro fiscal. Além disso,
traz as convergências necessárias para a apuração da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
[...]
15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério contábil de
avaliação dos investimentos pela equivalência patrimonial, deixando
expressa a sua aplicação a outras hipóteses além de investimentos em
coligadas e controladas, e registrando separadamente o valor decorrente
da avaliação ao valor justo dos ativos líquidos da investida (mais-valia) e a
diferença decorrente de rentabilidade futura (goodwill). O § 3o determina
que os valores registrados a título de mais-valia devem ser comprovados
mediante laudo elaborado por perito independente que deverá ser
protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deve
ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos até o último
dia útil do décimo terceiro mês subsequente ao da aquisição da
participação. Outrossim, em consonância com as novas regras contábeis, foi
estabelecida a tributação do ganho por compra vantajosa no período de
apuração da alienação ou baixa do investimento;
[...]
Os arts. 19 e 20 dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à mais ou
menos-valia que integrará o custo do bem que lhe deu causa na hipótese de
fusão, incorporação ou cisão da empresa investida. Tendo em vista as
mudanças nos critérios contábeis, a legislação tributária anterior revelou-se
superada, haja vista não tratar especificamente da mais ou menos-valia, daí
a necessidade de inclusão desses dispositivos estabelecendo as condições
em que os valores poderão integrar o custo do bem para fins tributários. Os
referidos dispositivos devem ser analisados juntamente com o disposto nos
arts. 35 a 37.
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na
contabilização das participações societárias avaliadas pelo valor do
patrimônio líquido. Dentre as inovações introduzidas destacam-se a
alteração quanto à avaliação e ao tratamento contábil do novo ágio por
expectativa de rentabilidade futura, também conhecido como goodwill. O
art. 21 estabelece prazos e condições para a dedução do novo ágio por
Fl. 8183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
65
rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a empresa absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado segundo o
disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Esclarece
que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a
aquisição ocorrer entre empresas independentes. (Grifei)
É importante destacar que esse novo regramento contido na Lei no 12.973/2014 é
decorrente dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pelas Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009, e pelos pronunciamentos contábeis decorrentes.
No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas, como a
nova definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no 6.404/76), a alteração
sobre o Método da Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei no 6.404/79), além da
edição de atos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC sobre o assunto
(em especial, o CPC no 18 – “Investimento em Coligada, em Controlada e em
Empreendimento Controlado em Conjunto” e CPC no 15 – “Combinação de
Negócios”, acima já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser
denominado de goodwill) é determinado como sendo o excedente pago, após os
ativos líquidos da investida serem avaliados a “valor justo” (conceito que aliás é
bem mais amplo do que “valor de mercado”). Em razão dessa alteração, o custo
de aquisição do investimento passou a ser desdobrado em: a) valor do patrimônio
líquido da investida; b) mais ou menos valia; e c) ágio por rentabilidade futura
(goodwill), conforme destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo
de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que
tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se fazer uma associação exata
entre a nova sistemática de identificação e apuração do ágio com a anterior. De
forma que, o que era ágio antes, pode ser agora somente “mais valia”, mesmo
que anteriormente tivesse sido identificado como decorrente de expectativa de
Fl. 8184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
66
rentabilidade futura. A possibilidade de se apurar uma “menos valia” também
influi na existência ou não do ágio.
Além disso, as situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se torna
obrigatório também foram alteradas, o que tem influência direta sobre a
necessidade ou não de se determinar a existência de ágio.
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições
contidas no art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22 da
Lei no 12.973/2014, uma vez que disciplinam efeitos tributários de procedimentos
contábeis totalmente distintos.
Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o
próprio conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no
12.973, de 2014, é bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes
dependentes quando: (Vigência)
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela
mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa
jurídica adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou
companheiro das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em
que fique comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob
controle comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei incluiu as
pessoas físicas, com situações, por exemplo, em que o alienante é parente ou
afim até o terceiro grau do sócio acionista da empresa. Assim, passa a ser possível
a existência de um ágio contábil (diferente do ágio interno), mas que ao teor da
nova legislação, a sua dedutibilidade fica vedada.” [grifos e destaques originais]
Pelas razões expostas, não há como prosperar o Apelo do Sujeito Passivo. Voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nesta parte, confirmando a decisão recorrida que manteve a
glosa do ágio entre partes relacionadas.
2.2 MULTA ISOLADA SOBRE AS ESTIMATIVAS
Insurge-se a Recorrente contra a decisão recorrida que considerou cabível a
cobrança da multa isolada concomitante com a multa de ofício, apresentando argumentos no
sentido de que isto representaria uma dupla penalização sobre a mesma base de cálculo, em
violação ao entendimento da Súmula CARF no 105, além de argumentos no sentido da
Fl. 8185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
67
impossibilidade de exigência de multa isolada após o encerramento do ano-base (recurso especial
não admitido nesta parte, por ausência de prequestionamento).
Nos presentes autos discute-se o lançamento de tributos e penalidades relativo aos
anos calendários 2011 e 2012.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007 em 22/01/2007, posteriormente
convertida na Lei no 11.488/2007, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ
e CSLL passou a ter novo regramento.
Desse modo, a partir da estimativa devida referente ao mês de dezembro de 2006,
cujo vencimento se deu em 31/01/2007, a penalidade isolada aplicada no lançamento de ofício
encontra-se prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, não se aplicando,
portanto, a Súmula CARF no 105. Confira-se a nova redação do dispositivo em questão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
[...]
As multas exigidas juntamente com o tributo ou isoladamente, como definidas no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a infrações de natureza distinta. A Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 1o, estabeleceu como regra geral, a partir do mês de janeiro de 1997, a
apuração do lucro real trimestral. Apenas por exceção a pessoa jurídica poderia optar pela
apuração do lucro real anual, situação em que fica obrigada a efetuar os recolhimentos do IRPJ e
da CSLL mensalmente, calculados por estimativa (artigo 2o).
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos mensalmente são determinadas por
meio da aplicação, sobre a receita bruta do mês, de percentuais estabelecidos pelo artigo 15 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, de acordo com as atividades desenvolvidas pela pessoa
jurídica.
Fl. 8186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
68
Consoante se verifica pela redação das normas transcritas, são essencialmente duas
as penalidades previstas no art. 44 retrotranscrito (“serão aplicadas as seguintes multas”, “I...II”):
uma, exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no
percentual de 50%, na hipótese da falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
É pertinente esclarecer que os recolhimentos efetuados mensalmente a título de
estimativas (art. 2o, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.430, de 1996) não são definitivos, porquanto a
apuração definitiva do tributo devido se dará somente ao final de cada ano-calendário. Esse o
motivo pelo qual a penalidade pelo inadimplemento dessa obrigação é denominada multa isolada,
uma vez que pode ser exigida independentemente de haver ou não tributo devido ao final do
período de apuração. E também não há qualquer correlação entre o valor do tributo devido ao
final de apuração e a multa isolada: sua base de cálculo é o valor do pagamento mensal
(estimativa) de IRPJ ou CSLL que deixar de ser recolhido.
Diante dessas constatações, é imperioso concluir que as multas são distintas e
autônomas. Isso decorre, acima de tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses
de incidência e os consequentes das normas punitivas.
No IRPJ e na CSLL, observamos que os critérios material e temporal são
completamente distintos. O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996,
enquanto que a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75% (regra geral
passível de qualificação e agravamento - §§ 1o e 2o do art. 44). No caso do inciso II, letra “b”, do
dispositivo antes citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em função da receita
bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50% (regra geral não passível de
qualificação ou agravamento).
Como se pode observar, são duas normas distintas e autônomas, que punem, em
diferentes graus, ilicitudes diversas.
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo
face à jurisprudência então dominante no CARF, mais precisamente a firmada em torno do
entendimento do então Conselheiro e Presidente de Câmara José Clóvis Alves, o qual atacava a
redação do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 ("Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição..."), e divisava bis in idem, entendendo que a "mesma" multa seria aplicada quando
do lançamento de ofício do tributo (Acórdão CSRF 01-05503 - 101-134520).
Fl. 8187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
69
Na nova redação do citado artigo, o caput não mais faz referência à diferença de
tributo (“Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas...”), sendo tal
expressão utilizada somente no inciso I, que trata da multa de 75% aplicada sobre a diferença de
tributo lançado de ofício. A multa isolada ora é tratada em dispositivo específico (inciso II), que
estabelece percentual distinto do da multa de ofício (esta é de 75%, e aquela de 50%). Vê-se,
assim, que a nova multa isolada é aplicada, em percentual próprio, sobre o valor do pagamento
mensal que deixou de ser efetuado a título de estimativa, não mais se falando em diferença sobre
tributo que deixou de ser recolhido.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas
devem ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela ausência
de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da
constatação de se tratar de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e períodos de
apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diferenciadas. A legislação, em
nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.
Pode-se concluir que o ordenamento jurídico protege, com a multa isolada, o fluxo
financeiro advindo do pagamento mensal das estimativas. Ora, inexistindo penalidade pelo seu
não recolhimento não haveria como obrigar o contribuinte a antecipar o tributo, e o pagamento
das estimativas acabaria por se tornar mera faculdade do contribuinte, retirando da norma a sua
força cogente, o que não se mostra razoável.
Em complemento, e em especial em relação à suposta aplicação do princípio da
consunção, transcrevo o entendimento firmado pelo Conselheiro Leonardo de Andrade Couto em
seus votos sobre o tema em debate:
“Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade
de normas é violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados CONSUNTOS, que funcionam apenas como fases de
preparação ou de execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s),
chamado CONSUNTIVO, ou tão-somente como condutas, anteriores ou
posteriores, mas sempre intimamente interligado ou inerente, dependentemente,
deste último, O SUJEITO ATIVO SÓ DEVERÁ SER RESPONSABILIZADO PELO
ILÍCITO MAIS GRAVE.16.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador

16 RAMOS, Guilherme da Rocha. Princípio da consunção: o problema conceitual do crime progressivo e da progressão
criminosa.
Jus
Navigandi,
Teresina,
ano
5,
n.
44,
1
ago.
2000.
Disponível
em:
<http://jus.uol.com.br/revista/texto/996>. Acesso em: 6 dez. 2010.

Fl. 8188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
70
tributário foi justamente deixar clara a independência entre as irregularidades,
inclusive alterando o texto da norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime
progressivo, situação típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe CRIME PROGRESSIVO quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico),
necessariamente deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento
normativo, menos grave que o primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade —
passagem por um MINUS em direção a um PLUS. 17 (destaques acrescidos).
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a
subsunção a dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos
penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de
ofício, a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não
necessariamente é antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do
tributo devido a título de estimativas, suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do
princípio da consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer
que a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais
especificamente, um concurso material: duas condutas delituosas causam dois
resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a
Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento
do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação
quanto à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em
conjunto com o tributo.”
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso nesta parte.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial do
Contribuinte, apenas em relação às matérias “Validade do Ágio Gerado entre Partes Relacionadas

17 Idem, Idem
Fl. 8189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
71
(Ágios CORONA/DABARRA e MUNDIAL)”, e “Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com
a Multa de Ofício”, e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, redatora designada
Com todas as vênias ao I. Relator, quando dos debates ocorridos na sessão de
julgamento, prevaleceu a posição da maioria do colegiado no sentido de dar provimento ao
recurso especial do sujeito passivo, tendo em vista que não se pode exigir, ao mesmo tempo,
multa de ofício por falta ou insuficiência de tributo e multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, devendo subsistir a multa de ofício.
Nos autos de infração subjacentes, a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais teve por base o art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, conforme abaixo:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica”.
Acerca da possibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e multa de ofício é a Súmula CARF 105, aprovada em 08.12.2014: “A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
Os precedentes que ensejaram a aprovação da Súmula CARF 10518 concluíram pela
impossibilidade de concomitância entre multa isolada por falta de recolhimento de estimativa e
multa de ofício por falta de recolhimento de tributo com base nos seguintes fundamentos: (i)
aplicação do critério da consunção, segundo o qual a primeira conduta (falta de recolhimento da

18 Acórdãos precedentes: 101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de 21/11/2011;
9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de
10/04/2012.
Fl. 8190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
72
estimativa mensal) é meio de execução, é etapa preparatória da segunda (falta de recolhimento
do tributo ao final do ano-calendário); (ii) a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
somente pode ser exigida no curso do ano-calendário, tendo em vista que, ao final do exercício,
desaparece a base imponível da multa isolada, surgindo uma nova base, que corresponde ao
tributo efetivamente apurado, única que pode ser objeto de penalização; e (iii) não é legítima a
exigência de duas penalidades (multa isolada e multa de ofício) com base no mesmo fato apurado
em procedimento fiscal.
Cumpre ressaltar, entretanto, que a referida súmula versa sobre a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas com base na redação original do art. 44 §1o, IV da Lei no
9.430/1996, enquanto a multa ora em discussão foi lançada com fundamento no art. 44, II, “b”, da
Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. Confira-
se, abaixo, a comparação entre a redação dos referidos dispositivos:

Art. 44 §1o, IV da Lei no
9.430/1996 (redação original)
Art. 44, II, “b”, da Lei no
9.430/1996 (redação do art. 14 da Lei no
11.488/2007)
Art.
44.
Nos
casos
de
lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes
multas,
calculadas
sobre
a
totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I - de setenta e cinco por cento,
nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento
após o vencimento do prazo, sem o acréscimo
de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por
cento, nos casos de evidente intuito de
fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (...)
§ 1o As multas de que trata
este artigo serão exigidas:
Art.
44.
Nos
casos
de
lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por
cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei,
que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o
lucro
líquido,
no
ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 8191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
73
IV - isoladamente, no caso de
pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente;

Da análise do quadro acima, pode-se concluir que não houve alteração substancial
na penalidade aplicada por falta de recolhimento de estimativas mensais – exceto com relação à
redução no seu percentual. Embora a redação atribuída ao dispositivo pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007 utilize a expressão “exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal”, isso
não a diferencia da multa isolada versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
tendo em vista que ambas as redações fazem referência expressa ao art. 2o da Lei no 9.430/1996,
que trata do pagamento mensal por estimativa.
Portanto, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com fundamento
no art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007, é a mesma daquela
versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996, exceto com relação ao seu percentual.
Tanto é assim que, de acordo com a exposição de motivos da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, a alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 teve por objetivo
"reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de
pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título
de estimativa"19.
Diante disso, apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, entendo que os
argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à multa
isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Ademais, o STJ, por meio de suas duas turmas, concluiu pela impossibilidade de
exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com multa de
ofício, em razão da aplicação do princípio da consunção ou da absorção. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44,
I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA

19 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Exm/EMI-3-MF-MPS-Mpv-351-07.htm,
acesso em 09.08.2022.
Fl. 8192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
74
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que há
uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência
entre elas, hipótese em que a infração mais grave absorve as de menor gravidade,
como no caso em apreço. Assim, em casos como o ora analisado, deve-se imperar
a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange
aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que não se pode
exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo. Cobra-se apenas a multa de ofício pela falta de
recolhimento de tributo, em detrimento da multa prevista no artigo 12, inciso III,
da Lei 8.218/1991.
7. Recurso Especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.104.963/RJ, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe
de 19/12/2023, grifamos.)

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.708.819/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023, grifamos.)
Ressalta-se que, no REsp n. 2.104.963/RJ, julgado pela Segunda Turma do STJ, o
caso concreto trata da multa prevista no artigo 12, III, da Lei no 8.218/1991, isto é, da multa por
ausência de entrega ao Fisco de arquivos digitais contendo registros contábeis. No entanto, o
racional adotado para afastar a concomitância da referida multa com a multa de ofício é o
princípio da consunção e a jurisprudência citada no acórdão refere-se à concomitância entre multa
de ofício e multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Fl. 8193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
75
Portanto, seja em razão da plena aplicação do racional da Súmula CARF 105 ao
presente caso, seja em virtude da jurisprudência de ambas as turmas do STJ, deve ser dado
provimento ao recurso especial do sujeito passivo, para exonerar a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso especial do sujeito
passivo em relação à matéria “multas isoladas concomitantes”.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
No que se refere ao ágio gerado entre partes relacionadas (“ágio interno”), não
obstante eu concorde com as conclusões do Ilustre Relator, o faço com base em outros
fundamentos.
Nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, bem como 20 do Decreto-lei
no 1.598/1977, com a redação vigente à época fatos, a amortização do ágio com fundamento em
rentabilidade futura da investida era condicionada à verificação dos seguintes requisitos: (i)
investimento em coligada ou controlada avaliado pelo método da equivalência patrimonial
(“MEP”); (ii) participação societária adquirida com ágio, assim entendido a diferença entre o custo
de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido à época da aquisição; (iii) custo de
aquisição do investimento desdobrado em valor do patrimônio líquido e ágio; (iv) elaboração de
documento demonstrando, a depender do fundamento econômico do ágio, o valor de mercado de
bens do ativo da investida superior ao custo registrado na sua contabilidade e o valor da
rentabilidade futura que embasou o registro do ágio; e (v) confusão patrimonial entre investida e
investidora mediante incorporação, fusão ou cisão.
Assim, não havia, na legislação então vigente, vedação expressa à exclusão do lucro
real do ágio decorrente de participação societária adquirida entre partes dependentes, razão pela
qual não concordo com o entendimento de que, mesmo antes do advento da Lei no 12.973/2014,
todo e qualquer ágio gerado dentro de um grupo econômico é, necessariamente, artificial e
indedutível.
Como explica o Conselheiro Marcos Takata, na declaração de voto apresentada no
Acórdão no 1103-00.50120, para fins jurídico-tributários, “não se podem colocar os ágios internos
todos numa ‘vala comum’”, de forma que é preciso distinguir os “ágios internos reais ou efetivos
ou com causa”, que são aqueles que possuem efetividade econômica, daqueles “ágios internos
‘criados’ ou artificiais ou sem causa”. No mesmo sentido, ensina Luís Eduardo Schoueri que “o fato

20 J. em 30.06.2011.
Fl. 8194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
76
de as partes serem ligadas, por si só, não é determinante para que se possa dizer que o ágio
gerado em uma transação interna decorre de uma operação simulada, na qual não houve um real
intuito negocial, isto é, que não busca realizar seus efeitos próprios.”21
Complementam esse racional Eliseu Martins e Alexsandro Broedel Lopes, ao afirmar
que, quando o ágio por expectativa de rentabilidade futura (ou “goodwill”) é gerado em
transações entre partes independentes, “existe maior segurança de que esse valor realmente
corresponda a um ativo ligado à expectativa de rentabilidade futura da sociedade”. Por outro lado,
“quando a transação societária envolve empresas sob controle comum, por exemplo, maior rigor
deve ser aplicado na verificação da real existência do ágio”22.
Assim, no que se refere às operações anteriores à Lei no 12.973/2014 – como as
aqui analisadas - o fato de um ágio decorrer da aquisição de participação societária entre partes
dependentes, por si só, não impede sua amortização na apuração do lucro real. O que impede a
amortização do ágio interno, quando preenchidos os demais requisitos legis para tanto, é a
ausência de fundamentação econômica da operação que lhe deu causa.
Explica-se: nos termos do art. 7o, III, da Lei no 9.532/1997, ágio somente será
amortizável quando sua fundamentação econômica for a expectativa de rentabilidade futura da
investida. O valor do ágio é decorrência direta do custo de aquisição, já que corresponde à
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido da investida.
Diante disso, a ausência de fundamentação econômica da operação de aquisição torna artificial o
custo de aquisição e, por consequência, o próprio ágio. O ágio artificial, por sua vez, carece de
fundamentação econômica, o que impede sua amortização, por violação ao disposto no referido
inciso III do art. 7o da Lei no 9.532/1997.
Em outras palavras: o ágio interno será real, efetivo, quando a operação de
aquisição que lhe deu causa tiver fundamentação econômica – hipótese na qual o ágio com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura da investida poderá ser amortizado na
apuração do lucro real. Nesse sentido, Ricardo Mariz de Oliveira explica que a justificativa
econômica é o que dá suporte ao tratamento jurídico do ágio, de forma que, quando não houver
aquisição ou a aquisição não dispuser de sentido econômico, o ágio interno será apenas aparente.
Confira-se:
“Aliás, foi a sensibilidade do legislador do Decreto-lei no 1.598 que o levou a
arrolar um amplo leque de fundamentos econômicos para o ágio ou deságio, os
quais estão no fundo da própria razão da sua existência. (...)
Em síntese, há sempre uma justificativa econômica para ágio ou deságio, e essa
justificativa dá suporte para o respectivo tratamento jurídico.

21 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012, p.
115.
22 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura - Algumas
Considerações Contábeis. In MOSQUEIRA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias
Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 3. ed., São Paulo: Dialética, p. 39.
Fl. 8195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.007 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
77
Pois é exatamente quando não haja essa justificação que se pode falar em ágio
interno, bastando utilizar os exemplos acima no sentido negativo, ou seja,
notadamente quando não haja aquisição ou haja uma aquisição na qual nenhum
sentido econômico possa ser encontrado para o pagamento de ágio” 23.
Nas transações envolvendo empresas sob controle comum, a ausência de interesses
conflitantes na formação do custo de aquisição do investimento indica artificialidade do ágio
interno. Isso porque o preço de mercado se forma a partir da contraposição de interesses, de
maneira que, ainda que o valor justo de uma participação societária possa ser estimado, é o crivo
de uma negociação que traz concretude à estimativa, afastando eventuais distorções.
Portanto, para que um ágio interno seja passível de amortização na apuração do
lucro real, é preciso que a sua formação sofra a influência de fatores externos ao grupo, que
indiquem a contraposição de interesses na sua formação – o que ocorre, por exemplo, quando a
operação que gerou o ágio teve a participação de acionistas minoritários ou, ainda, reflete o valor
do ágio surgido em uma operação anterior entre partes independentes. Do contrário, ainda que o
custo de aquisição da participação societária esteja baseado em laudo de avaliação, a
artificialidade do ágio interno não será afastada, tendo em vista que o documento - em regra,
contratado pelo próprio grupo - conterá uma estimativa, que pode não refletir o valor que um
terceiro estaria disposto a pagar pela participação societária.
No presente caso, como não há participação de minoritários, o ágio não reflete
aquele gerado em uma operação anterior entre partes não relacionadas e tampouco existe
qualquer outro fator externo apto a trazer concretude ao custo de aquisição da participação
societária, entendo pela impossibilidade de amortização fiscal dos ágios “CORONA/DABARRA” e
“MUNDIAL”.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

23 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Questões Atuais sobre o Ágio. Ágio Interno – Rentabilidade Futura e Intangível –
Dedutibilidade das Amortizações – As Inter-relações entre a Contabilidade e o Direito. In: MOSQUERA, Roberto
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 2o volume. São Paulo: Dialética, 2011, p. 231.
Fl. 8196
DF CARF MF
Original